Tribunal: CVM
Processo: IA-2012-08
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no 08/2012

Acusados:
Germinal Pocá

Hudson Calefe

Izabel Cristina Marques

Jozélia Nogueira Broliani

Júlio Cesar da Silva

Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Pedro Henrique Xavier

Rogério Distefano

Sergio Botto de Lacerda

Ementa:
Não divulgação de fato relevante – escrituração contábil em
desacordo com os preceitos legais e com os princípios de
contabilidade geralmente aceitos – não exercício das atribuições
conferidas por lei aos administradores de uma companhia aberta.
Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente, rejeitar as arguições de (i) nulidade da portaria
que instaurou o inquérito administrativo que originou o presente
Processo Administrativo Sancionador; (ii) prescrição da pretensão
punitiva da CVM; e (iii) incidência da prescrição intercorrente.

2. No mérito, na forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76:
2.1. Aplicar ao acusado Sergio Botto de Lacerda, na qualidade de
Presidente do Conselho de Administração da Sanepar, a pena
de multa pecuniária no valor de R$300.000,00, por ter
aprovado a remuneração retroativa dos valores contabilizados
como AFAC, deixando de exercer suas atribuições no interesse
da Companhia, em infração ao art. 154, caput, e §1o, da Lei no
6.404/76;

2.2. Aplicar aos acusados Pedro Henrique Xavier, Rogério
Distefano,
Marcos
Vinicius
Ferreira
Mazoni,
Izabel
Cristina Marques e Jozélia Nogueira Broliani, na qualidade
de Conselheiros de Administração da Sanepar, a pena de multa
pecuniária individual no valor de R$ 300.000,00, por
terem
aprovado
a
remuneração
retroativa
dos
valores
contabilizados como AFAC, deixando de exercer suas atribuições
no interesse da Companhia, em infração ao art. 154, caput, e §1o
da Lei no 6.404/76;

2.3. Aplicar ao acusado Júlio César da Silva, na qualidade de
Conselheiro
de
Administração
da
Sanepar,
eleito
pelos
empregados, a pena de multa pecuniária no valor de R$
300.000,00, por ter aprovado a remuneração retroativa dos
valores contabilizados como AFAC, deixando de exercer suas
atribuições no interesse da Companhia, em infração ao art. 154,
caput, da Lei no 6.404/76;

2.4. Aplicar ao acusado Germinal Pocá, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores da Sanepar de 10.03.2003 a

31.12.2008, a pena de multa pecuniária no valor de R$
300.000,00, por não ter feito publicar fato relevante, em
infração ao art. 3o da Instrução CVM no 358/02; e

2.5. Aplicar ao acusado Hudson Calefe, na qualidade de Diretor-
financeiro da Sanepar no período de 10.03.2003 a
24.05.2012, a pena de multa pecuniária no valor de
R$100.000,00, pela inadequada contabilização, no período de
01.01.2004 a 30.09.2008, dos valores repassados pelo Estado
do Paraná à Sanepar, bem como da remuneração destes
valores, em desacordo com o previsto no artigo 177, caput,
combinado com o art. 180 da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.
Proferiram
defesa
oral
os
advogados
Luciano
Giacomet,
representando o acusado Pedro Henrique Xavier e Fabrício Massardo, representante
do acusado Sergio Botto de Lacerda.
A acusada Jozélia Nogueira, presente na Sessão, fez sua própria
defesa oral.
Presente
a
Procuradora-federal
Julya
Sotto
Mayor
Wellisch,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores
Moura Carneiro de Novaes, Relatora, Luciana Dias e o Presidente da CVM, Leonardo
P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o 08/2012

Acusados:
Germinal Pocá

Hudson Calefe

Izabel Cristina Marques

Jozélia Nogueira Broliani

Júlio Cesar da Silva

Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Pedro Henrique Xavier

Rogério Distefano

Sergio Botto de Lacerda

Assunto:
Infração ao art. 153, § 1o da Lei no 6.404/1976 (desvio de poder) por

membros do conselho de administração da Sanepar na decisão de

remunerar retroativamente Adiantamento para Futuro Aumento de

Capital (“AFAC”); infração ao art. 3o da Instrução CVM no 358/2002 ao

deixar de publicar fato relevante; e infração aos artigos 177, c/c o 180

da Lei no 6.404/1976 pela inadequada contabilização de AFAC.

Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

RELATÓRIO
I.
DA ORIGEM
1.
Em
01.06.2005,
a
Dominó
Holding
S.A.
(“Dominó”)
encaminhou
correspondência à CVM contendo denúncia a respeito de supostas irregularidades
nas demonstrações financeiras da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar
(“Sanepar”). Tais irregularidades teriam sido verificadas nas demonstrações
financeiras referentes aos exercícios financeiros findos em 31.12.2003 e
31.12.2004, notadamente em relação à contabilização de Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital (“AFAC”).

2.
Posteriormente,
em
18.10.2005,
a
Dominó
encaminhou
nova
correspondência à CVM questionando a regularidade da deliberação do Conselho de
Administração da Sanepar de 13.09.2005, que aprovou a remuneração do AFAC
(fls. 805-823).

3.
Paralelamente, o Relatório de Inquérito aponta que o DRI da Sanepar,
Germinal Pocá, teria, supostamente, desobedecido o disposto no art. 3o da
Instrução CVM no 358/20021, ao deixar de publicar Fato Relevante informando (i) a
decisão, por parte do Conselho de Administração da Sanepar, de remunerar em
valor significativo os créditos recebidos pela Companhia a título de AFAC; e (ii) a
decisão do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), em setembro de 2007, no âmbito
da medida cautelar no 13.304, que reconheceu a eficácia do Acordo de Acionistas
celebrado entre a Dominó e o Estado do Paraná.

II.
DOS FATOS
II.1. Dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital
4.
Entre junho de 1998 e 18/12/2003, o Estado do Paraná realizou aporte de
recursos, a título de AFAC, correspondentes a repasse do “Projeto Paranasan”. O
referido projeto, consolidado com a celebração do contrato no BZ-P13, em
08.01.1998, entre o Estado do Paraná, a Sanepar e o OECF – Japan (atual JBIC),
previa o financiamento das obras de saneamento do Litoral do Paraná e Região
Metropolitana de Curitiba, “envolvendo recursos de cerca de um bilhão de reais” (fl.
1.299). O repasse dos recursos provenientes do Projeto Paranasan se deu da
seguinte forma:
a. Entre junho de 1998 e dezembro de 2001, foram repassados ¥ 8.442.984.153,00
(nominalmente, R$ 158.598.665,28) à Sanepar, sendo que a responsabilidade junto
ao JBIC permaneceu na esfera do Estado do Paraná.
b. Posteriormente, em 29/01/2002, a Sanepar firmou dois contratos com o Estado do
Paraná, quais sejam:
(i)
O primeiro Contrato (“Contrato de Devolução”) entre a Sanepar e o Estado
do Paraná previa a devolução em dinheiro dos ¥8.442.984.153,00
repassados à Sanepar, entre junho de 1998 e dezembro de 2001. Este
contrato estabelecia que a devolução dos recursos deveria ocorrer em até 30
dias do recebimento, por parte da Sanepar, de recursos advindos de
lançamento de ações no mercado (“IPO”). A devolução de recursos estaria
condicionada ao sucesso do IPO e ao recebimento de recursos provenientes
do mesmo. Na hipótese de insucesso do lançamento, os termos e condições
para o pagamento parcelado dos valores constantes do contrato deveriam ser
renegociados. Os valores repassados foram atualizados até 31/12/2001, de
acordo com a taxa TR mensal, acrescidos de taxa média de juros anuais
incorridos pela Sanepar em seus outros financiamentos, resultando no

montante final de R$ 179.552.206,70 (fls. 703-705). A taxa média de juros
anuais foi empregada conforme a Tabela 1 abaixo:

Tabela 1 – taxa média de juros anuais utilizados para fins de atualização
1998
1999
2000
2001
2002
8,31%
8,05%
8,08%
8,02%
8,02%
Fonte: Relatório de Inquérito (fl. 704)

(ii)
O segundo Contrato (“Contrato de Sub-Empréstimo”) é um subempréstimo
do empréstimo no. BZ-P13 entre o Estado do Paraná e o JBIC. Por este
segundo contrato a Sanepar declarou conhecer e concordar expressamente
com as cláusulas do primeiro contrato. Ademais, o contrato determinava que
o Estado do Paraná deveria repassar à Sanepar os valores recebidos do JBIC
até o montante de ¥ 15.243.015.847,00, correspondentes, à época, a R$
276.813.000,00, nos mesmos termos do contrato de empréstimo no BZ-P13.
A amortização correspondente ao valor a ser recebido (¥ 15.243.015.847,00)
passaria a ser responsabilidade da Sanepar. Sobre tais valores, incidiriam as
seguintes taxas de juros anuais, conforme o emprego fosse (i) em obras e
construção, 4% a.a; e (ii) em serviços de consultoria, 2,3% a.a. Cabe
ressaltar que os juros e a amortização do principal, referentes aos
¥ 8.442.984.153,00 repassados à Sanepar entre junho de 1998 e dezembro
de 2001 continuaram sob a responsabilidade do Estado do Paraná (fls.710-
716).
c. Em 18.12.2002, o primeiro contrato, celebrado em 29.01.2002, referente à
devolução dos valores repassados à Sanepar a título de AFAC, foi aditado
para fins de atualização de valores. O montante final a ser devolvido passou
a corresponder à R$ 199.944.000,00 após aplicação da TR acrescida de
juros anuais de 8,02%.
d. Também em 18.12.2003, foram assinados os Termos de Resilição dos dois
contratos assinados em 29/01/2002, nos seguintes termos (fls. 718-721):
(i)
Termo
de
Resilição
do
Contrato
de
Devolução
dos
¥8.442.984.153,00 repassados à Sanepar, entre junho de 1998 e
dezembro de 2001 – o saldo remanescente do débito da Sanepar,
correspondente ao montante de R$ 181.969.287,20, seria utilizado
para integralizar ações subscritas pelo Estado do Paraná em futuro
aumento de capital na Sanepar. Até o ato do aumento de capital, o
saldo deveria ser contabilizado junto à Sanepar a título de AFAC.
(ii)
Termo de Resilição do Contrato de Subempréstimo – o saldo
remanescente do débito da Sanepar, correspondente ao montante
de R$ 185.050.000.00, também seria empregado na integralização
de ações subscritas pelo Estado do Paraná em futuro aumento de
capital na Sanepar. Da mesma forma, o saldo deveria ser
contabilizado junto à Sanepar a título de AFAC até o ato do aumento
de capital.
5.
Na reunião ordinária do Conselho de Administração de 24.05.2005, foi
apresentada proposta de remuneração do acionista Estado do Paraná por valores
deixados na Companhia a título de AFAC. A matéria voltou a ser discutida na
reunião ordinária do Conselho de Administração de 13.09.2005, quando a
remuneração dos valores registrados na Sanepar a título de AFAC foi aprovada por
maioria, vencido o Conselheiro Marlik Bentabet, representante da Dominó.

6.
A Composição do Conselho de Administração da Sanepar, entre 24.05.2005
e 13.09.2005 era a seguinte:

Tabela 2 - Composição do CA da Sanepar entre 24.05.2005 e 13.09.2005
Nome
Data da
Eleição
Prazo
do
Eleito pelo
Controlado
Função
SÉRGIO BOTTO DE LACERDA
25/04/200
5
3 ANOS
SIM
Presidente CA
NESTOR CELSO IMTHON
BUENO
25/04/200
5
3 ANOS
SIM
Vice Presidente
CA
PEDRO HENRIQUE XAVIER
25/04/200
5
3 ANOS
SIM
Conselheiro
(Efetivo)
ROGÉRIO DISTEFANO
25/04/200
5
3 ANOS
SIM
Conselheiro
(Efetivo)
MARCOS VINICIUS
FERREIRA MAZONI
25/04/200
5
3 ANOS
SIM
Conselheiro
(Efetivo)
IZABEL CRISTINA MARQUES
25/04/200
5
3 ANOS
SIM
Conselheiro
(Efetivo)
JOZÉLIA NOGUEIRA
BROLIANI
25/04/200
5
3 ANOS
SIM
Conselheiro
(Efetivo)
JÚLIO CÉSAR DA SILVA
05/07/200
5
3 ANOS
NÃO
Conselheiro
(Efetivo)
MARLIK BENTABET
25/04/200
5
3 ANOS
NÃO
Conselheiro
(Efetivo)
SILMARA BONATTO
CURUCHET
25/04/200
5
3 ANOS
SIM
Conselheiro
(Suplente)
MARCO ANTONIO BERBERI
25/04/200
5
3 ANOS
SIM
Conselheiro
(Suplente)
IWAN SABATELLA FILHO
25/04/200
5
3 ANOS
SIM
Conselheiro
(Suplente)
HERON ARZUA
25/04/200
5
3 ANOS
SIM
Conselheiro
(Suplente)
NIVALDO VENANCIO DA
CUNHA
25/04/200
5
3 ANOS
SIM
Conselheiro
(Suplente)
LILIAN DIDONE
25/04/200
5
3 ANOS
SIM
Conselheiro
(Suplente)
LUIR CESCHIN
25/04/200
5
3 ANOS
SIM
Conselheiro
(Suplente)
RODRIGO BHERING
ANDRADE
25/04/200
5
3 ANOS
NÃO
Conselheiro
(Suplente)
Fonte: Relatório de Inquérito (fl. 1.303)

7.
Em seu voto, Marlik Bentabet (fls. 821-823) manifestou sua preocupação
quanto à proposta de remuneração, principalmente em relação às repercussões
fiscais e financeiras que tal estratégia traria. Ademais, destacou que a Deloitte
Touche Tohmatsu, auditora independente da própria Sanepar, teria se posicionado
contrariamente à proposta. A auditora entendeu que “para que fosse possível a
remuneração desses valores [depositados a título de AFAC], seja pela aplicação da
taxa de juros, seja pela atualização monetária, haveria a necessidade de ter
constado no ato do adiantamento essa previsão, o que não ocorreu”.

8.
Em 30.09.2005, a Sanepar e o Estado do Paraná assinaram um contrato
estabelecendo o índice e a forma de remuneração do acionista Estado do Paraná
por valores deixados na Companhia a título de AFAC. As cláusulas do referido
contrato previam que (fls. 864-865):
a. “mensalmente, a partir da assinatura do contrato, os saldos de crédito do Estado do
Paraná, contabilizados na Sanepar a título de AFAC, seriam ‘remunerados pela TJLP
(taxa de juros de longo prazo) pro rata die”.
b. “os saldos dos créditos destinados a futuro aumento de capital a favor do Estado do
Paraná, existentes em 31/12/2003, e aportes realizados em meses dos exercícios
seguintes, serão remunerados pela TJLP utilizando-se a variação acumulada de
1o(primeiro) de janeiro de 2004, até a data da assinatura deste contrato, (...) no
montante de R$ 76.411.064,97”.

c.
O montante remunerado deveria ser registrado contabilmente, na Companhia, como
crédito do Estado do Paraná para futuro aumento de capital.

9.
Em 18.10.2005, a Dominó protocolou correspondência na CVM questionando
a regularidade da deliberação que decidiu pela remuneração retroativa do AFAC nos
termos a seguir (fls. 806-808), tendo ainda anexado o voto contrário do
Conselheiro Marlik Bentabet e parecer sobre o tratamento contábil e fiscal de AFACs
da lavra do advogado Carlos Alberto Ulhôa Canto (fls. 828-846):
a. “a possibilidade jurídica da remuneração que se pretende atribuir a estes valores é
juridicamente questionável, na medida em que, pela sua natureza, não deve servir
de instrumento de especulação financeira”;
b. “a remuneração do AFAC não se afigura compatível com a antecipação da subscrição
realizada pelo acionista controlador, que deve guardar correspondência com o valor
da ação emitida pela sociedade”;
c.
“há, ainda, no caso, a possível configuração de um abuso de poder de controle”, uma
vez que “o sócio majoritário, valendo-se de uma oportunidade de negócio a que só
ele teve acesso (desconstituição de um empréstimo anteriormente existente),
pretende transformar o AFAC de um instrumento de capitalização da companhia em
um instrumento financeiro com vistas a obter vantagem remuneratória”;
d. “efetivada a remuneração do AFAC, constituir-se-ia uma despesa não dedutível, na
apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre os lucros, o que
demonstra um novo resultado fiscalmente ineficiente e distorcido, além de em
flagrante prejuízo à SANEPAR”
e. “a decisão sobre a remuneração do AFAC, retroativa a 2003, poderá trazer reflexos
sobre as demonstrações financeiras já examinadas de exercícios passados (2003 e
2004), aprovadas e publicadas, que não contemplavam tal remuneração”.

10.
Por sua vez, depois de questionada, via ofício, sobre a decisão da
remuneração retroativa do AFAC, a Sanepar alegou que (fls. 855-863):
a. “as demonstrações financeiras relativas aos períodos suscitados retrataram todos os
aspectos de constituição da conta AFAC, com precisa discriminação dos créditos que
a compõem”;
b. “os termos de resilição dos contratos de subempréstimo são consequências de
deliberação válida e eficaz, pelo que aos administradores da SANEPAR cabe observá-
las”;
c.
“a deliberação referida pela acionista apenas autorizou a formalização de
instrumento particular entre os Diretores da SANEPAR e o representante do Estado
do Paraná que, diante da momentânea impossibilidade de promover o aumento de
capital, contrataram a remuneração dos recursos públicos destinados à Companhia,
de modo a assegurar a atualização monetária destes”;
d. “a política de remuneração contratada visa a assegurar uma situação equânime, no
interesse da Companhia, tirando-lhe o risco de que seu acionista controlador venha a
responsabilizá-la por perdas patrimoniais em razão de recursos creditórios por ele
mantidos na SANEPAR e que lhe deveriam ter sido pagos, seja em dinheiro, seja
mediante aumento do capital social da companhia”;
e. “sendo a opção pela remuneração do AFAC ato de gestão social, de competência
exclusiva da Diretoria da Companhia, que foi previamente autorizado pelo Conselho
de Administração, não cabe a essa CVM emitir qualquer juízo de conveniência e de
oportunidade acerca dessa política. Defender o contrário orça ao absurdo”;

11.
A Sanepar acrescentou, ainda, que (fls. 859 e 860):
a. “a opção da Diretoria, firmando novas bases para a constituição do AFAC com
remuneração dos valores contabilizados na conta do patrimônio líquido, atende aos
interesses da SANEPAR e não se reveste de qualquer irregularidade”;
b. “o contrato apenas estabelece a remuneração dos valores contabilizados, com o
objetivo de evitar perda patrimonial ao acionista que destina recursos à sociedade.
Ao assegurar a remuneração, a SANEPAR não outorga qualquer vantagem financeira
indevida”;

c.
“os valores destinados à remuneração da conta para futuro aumento de capital
constituem despesas financeiras e, como é óbvio demais, são dedutíveis na apuração
do imposto de renda e da contribuição social sobre os lucros. Não haverá, portanto,
qualquer distorção no lucro real em razão da providência”;
d. “a orientação adotada pela Diretoria não contradiz a tese de que a capitalização dos
créditos do Estado do Paraná diminuiria o endividamento da companhia, porquanto a
impossibilidade de promover o aumento de capital gerou uma situação nova que
precisa ser conformada pela administração da Companhia, evitando que se configure
o indevido desgaste do patrimônio público”;
e. “o montante que resultar da remuneração feita de acordo com a base contratual será
registrado contabilmente na Companhia como crédito do Estado do Paraná para
futuro aumento de capital”;
f.
“eventuais reflexos sobre demonstrações financeiras de exercícios passados podem
ser implementados, determinando-se a retificação de seu conteúdo e a republicação
dos atos, caso se faça necessário”;
g. “a remuneração contratada está bem abaixo do acréscimo obtido pelos demais
acionistas em razão do ganho patrimonial vinculado às ações que possuem. Caso o
aumento de capital mediante subscrição de novas ações tivesse ocorrido no
momento oportuno, haveria uma valorização de aproximadamente 23,13% sobre o
capital investido, enquanto a remuneração contratada pela Diretoria da SANEPAR
gira em torno de 16,6% para o mesmo período. Ou seja: a remuneração
implementada é menor do que a valorização patrimonial que se refletiu sobre as
ações”.

12.
Por fim, a Sanepar alegou que (fls. 860-863):
a. “o artigo 9o2 da Lei 9249/1995 autoriza o pagamento de remuneração
individualizada ao detentor dos créditos destinados a futuro aumento de capital, que
estejam regularmente contabilizados em conta do patrimônio líquido”;
b. “a Lei assegura a possibilidade de deduzir essas despesas financeiras na apuração do
lucro real, pelo que, a remuneração da AFAC não caracteriza qualquer resultado
fiscalmente ineficiente ou distorcido”;
c.
“por se tratar de recurso público repassado pelo Estado do Paraná, a Diretoria da
SANEPAR viu-se obrigada a adotar política de preservação patrimonial. Assim, diante
da solicitação do acionista para que a remuneração fosse implementada, a Diretoria
optou por reformular os termos da constituição do AFAC, assegurando que os
repasses mantidos seriam remunerados. Evitou-se, assim, futura contingência
financeira extremamente onerosa, que poderia decorrer de reconhecimento judicial
do direito (inquestionável) do Estado do Paraná de haver remuneração mínima pelos
valores destinados à Companhia”;
d. “antes de adotar a política de remuneração a Diretoria da SANEPAR solicitou,
inclusive, parecer da Procuradoria do Estado do Paraná, a qual se manifestou
favorável à operação diante da legalidade da conduta”;
e. “é evidente que essa remuneração só pode ser atribuída em benefício do acionista
que destina o ativo à sociedade, pois é vinculada ao valor anteriormente recebido”;
f.
“a consequente disponibilização de recursos públicos sem a devida remuneração
pode caracterizar prática de ato ilícito por parte da SANEPAR, o que prejudicará a
todos os seus acionistas”;
g. “a impossibilidade de capitalizar esses recursos na época própria, a existência de
recursos públicos afetados à Companhia e a consequente obrigatoriedade do
acionista controlador (Estado do Paraná) em buscar reparação por possíveis perdas
relativas à falta de remuneração, justificam a orientação preventiva adotada pela
Diretoria da SANEPAR”.

13.
Os conselheiros de administração, eleitos pelo controlador e que votaram
pela aprovação a remuneração dos valores registrados na Sanepar a título de AFAC
também foram questionados sobre tal decisão, tendo declarado, em essência, que
(fls. 1.308-1.311):

a. a decisão pela remuneração dos valores registrados na Companhia havia
sido previamente aprovada pela Diretoria e pelo Conselho Fiscal da Sanepar;
b. os
membros do Conselho de Administração apenas adotaram a
fundamentação do voto da Conselheira Relatora quando da aprovação, em
colegiado, da Diretoria e Conselho Fiscal da Sanepar (fl. 1.141, 1.194, 1.199
e 1.269);
c. a referida operação não chegou a ser implementada, tendo sido substituída
por outra aprovada posteriormente na 8a Reunião Extraordinária do
Conselho de Administração, em 29.09.2008; e
d. a decisão se justifica pelo Parecer no 76/2005 da Procuradoria Geral do
Paraná (“PGE”) (fls. 1.244-1.250). O referido parecer, produzido em
08.04.2005 e aprovado em 18.04.2005, concluiu pela impossibilidade de
atualização monetária dos valores investidos pelo Estado na Sanepar, mas
pela possibilidade de pagamento de juros para remuneração do capital
próprio do Estado.

14.
Sobre a alegação dos Conselheiros de Administração de que tomaram a
decisão com base no Parecer da PGE, o qual indicou a possibilidade da
remuneração, a Acusação observa que tal fato não tem o condão de isentá-los de
responsabilidade. Isto porque, conforme decidido pelo Colegiado da CVM, “a opinião
de um especialista não é suficiente, por óbvio, para eximi-los completamente de
responsabilidade, sobretudo em uma operação entre partes relacionadas”3.

15.
Ademais, a Acusação destaca que o Parecer no 76/2005-PGE foi produzido
pela Procuradora do Estado do Paraná Jozélia Nogueira e aprovado por Sérgio
Botto, Procurador Geral do Estado do Paraná. Dezessete dias após emitir o referido
Parecer, Jozélia Nogueira foi eleita Conselheira de Administração da Sanepar, e
Sérgio Botto, que já ocupava o cargo de Conselheiro de Administração, foi eleito
Presidente do Conselho.

16.
A Acusação observa, ainda, que o montante de R$ 76,4 milhões, destinado à
remuneração retroativa do AFAC, correspondia a 3,64% do Patrimônio Líquido e a
9,19% do Capital Social integralizado pela Companhia, conforme demonstra o
quadro abaixo:

Patrimônio Líquido da Sanepar em 30/09/05 e Remuneração dos AFAC
(Reais Mil)
Código da Conta
Descrição da Conta
30/09/200
5
2.05
Patrimônio Líquido
2.099.529
2.05.01
Capital Social Realizado
831.706
2.05.01.01
Capital Social Integralizado
831.706
2.05.02
Reservas De Capital
567.787
2.05.02.01
Doações E Subvenções Para
Investimentos
30.078
2.05.02.02
Incentivos Fiscais
1.503
2.05.02.02 / 2.05.02.03
Créditos Para Aumento De Capital
536.206
2.05.03
Reservas De Reavaliação
159.932
2.05.03.01
Ativos Próprios
159.932
2.05.03.02
Controladas/coligadas
0
2.05.04
Reservas De Lucro
408.554
2.05.04.01
Legal
30.745
2.05.04.02
Estatutária
0
2.05.04.03
Para Contingências
0
2.05.04.04
De Lucros A Realizar
0
2.05.04.05
Retenção De Lucros
0
2.05.04.06
Especial P/ Dividendos Não
Distribuídos
0
2.05.04.07
Outras Reservas De Lucro
377.809
2.05.04.07.01
Para Investimentos
377.809
2.05.05
Lucros/prejuízos Acumulados
131.550
Remuneração - Correção
TJLP 76.411
% do Patrimônio Líquido
3,64
% Capital Integralizado
9,19
Fonte: fls. 1.312-1.313

17.
Dessa forma, a remuneração retroativa de forma não prevista e não
pactuada, somente atenderia ao interesse do acionista controlador, que fora
exatamente o responsável pela indicação de sete dos oito membros do CA que
votaram a favor dessa medida.

18.
A Acusação destaca que a Companhia não teve vantagem alguma, mas sim
prejuízo evidente, pois tinha dívida por valor líquido e certo que foi alterado em
momento posterior, com efeito retroativo e em valor relevante.

19.
Por tal razão, a Acusação conclui que a decisão do Conselho de
Adminstração da Sanepar, em 13.09.2005, a respeito da remuneração retroativa do
AFAC, representa violação ao disposto no caput e §1o art. 1544 da Lei no
6.404/1976.

II.2. Da Contabilização do AFAC
20.
A Acusação argui que apesar de classificados pela Companhia como AFAC,
os valores repassados à Companhia eram verdadeiros empréstimos, razão pela qual
deveriam ter sido contabilizados como elemento do passivo. Nesse sentido,

inclusive, a manifestação da Superintendência de Normas Contábeis (“SNC”), que
observou (fls. 949-955):
“[o]s recursos entregues, pelo Estado do Paraná à Companhia de
Saneamento do Paraná (SANEPAR), supostamente a título de Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital (AFAC) deveriam ter sido considerados,
desde a sua constituição, como exigibilidades uma vez que não preenchem,
de acordo com os documentos trazidos aos autos, os requisitos autorizadores
de sua classificação como elementos do patrimônio líquido da entidade.
Conclusão a que se pode chegar também pela simples constatação de que
passados mais de 9 (nove) anos desde a formalização do Termo de Resilição
Amigável do Contrato de Devolução referente ao Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital e do Termo de Resilição Amigável do Contrato de
Subempréstimo de Recursos do Acordo de Empréstimo No BZ-P13 entre JBIC
e Estado do Paraná, ambos firmados em 18 de dezembro de 2003, os
recursos ainda não foram capitalizados” (fl. 952).

21.
A Acusação verificou que até 31/12/2003, os valores repassados à Sanepar,
pelo Governo do Paraná foram contabilizados na conta Empréstimos e
Financiamentos, do Passivo Circulante. Contudo, entre o primeiro trimestre de 2004
e o terceiro trimestre de 2008, tais valores passaram a ser contabilizados como
componente do patrimônio líquido da Companhia a título de adiantamento para
futuro aumento de capital. A mesma irregularidade ocorreu em relação à
contabilização da remuneração desses recursos. No entender da Acusação tanto os
valores repassados quanto a sua remuneração deveriam ter sido contabilizados
como integrantes do passivo.

22.
Questionado a respeito das irregularidades constatadas na contabilização
dos valores repassados, à Sanepar, a título de AFAC, o Diretor Financeiro da
Companhia à época, Sr. Hudson Calefe, declarou:
“[os] recursos foram repassados pelo Estado do Paraná com propósito de
capitalização e condição de permanência na Sanepar, sendo que à época
foram realizadas várias tentativas de aumento de capital, as quais foram
impedidas por decisões judiciais. Levou-se em consideração também, para
sustentação técnica dos registros contábeis a clara intenção do acionista
Estado do Paraná em utilizar os recursos citados para futuro aumento de
capital na Sanepar conforme demonstrado no histórico acima referenciado”
(fls. 1146-1151).

23.
Ademais, com relação às irregularidades verificadas na contabilização dos
valores referentes à remuneração do AFAC, o Sr. Hudson Calefe alegou que a
contabilização em conta do Patrimônio Líquido da Companhia ocorreu “inicialmente
para manter o registro do acessório em consonância com o registro na mesma
conta contábil patrimonial do saldo principal. Os documentos e termos (...)
evidenciavam de forma clara os aspectos jurídicos e técnicos da operação e a
natureza dos valores calculados a serem registrados, conforme contratos acordados
e assinados”.

II.3. Da não divulgação de Fato Relevante

24.
A Acusação alega que, o DRI da Sanepar, Sr. Germinal Pocá, deixou de
publicar Fato Relevante informando:
a. a decisão do STJ, de setembro de 2007, que reafirmou a eficácia do Acordo
de Acionistas celebrado entre o Estado do Paraná e a Dominó; e
b. a decisão, do Conselho de Administração da Companhia, de remunerar em
valor considerável os créditos recebidos pela Sanepar a título de AFAC.

II.3.1
Da não publicação de Fato Relevante informando sobre a decisão do
STJ à respeito da eficácia do Acordo de Acionistas

25.
Em 08.06.1998, a Dominó adquiriu ações da Sanepar que haviam sido
colocadas à venda através do “Edital de Leilão Público de Ações Ordinárias da
Sanepar no 444/98”. Posteriormente, em 04/09/1998, a Dominó e o Estado do
Paraná celebraram Acordo de Acionistas, conforme previsto no Edital de Leilão.

26.
Contudo, em 13.02.2003, o referido acordo foi declarado ineficaz por meio
do Decreto Estadual no 452/03. O reconhecimento da ineficácia do Acordo de
Acionistas foi devidamente divulgado ao mercado, na época, por meio de Fato
Relevante publicado pela Sanepar.

27.
Após longa discussão judicial entre a Dominó e o Estado do Paraná por conta
da vigência do Acordo de Acionistas, o STJ reconheceu, enfim, a eficácia do acordo
em setembro de 2007, no âmbito do julgamento da MC 13.304.

28.
Nada obstante o reconhecimento da eficácia do acordo pelo STJ, a Sanepar
não comunicou tal decisão ao mercado, adotando, assim, postura contrária à
observada quando do reconhecimento da ineficácia do acordo através de decreto
estadual.

29.
Dessa forma, considerando o disposto nos art. 2o, parágrafo único, III5, e no
art. 3o6 da Instrução CVM no 358/02, que definem, respectivamente, a celebração,
alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a companhia seja parte como
fato potencialmente relevante, e a responsabilidade do DRI em divulgar os Fatos
Relevantes, a Acusação entendeu pela responsabilização do Sr. Germinal Pocá, DRI
da Sanepar à época dos fatos narrados acima.

II.3.2
Da não publicação de Fato Relevante informando sobre a decisão de
remuneração do AFAC
30.
Quando o Conselho de Administração da Sanepar tomou a decisão de
remunerar os créditos recebidos pela Sanepar a título de AFAC, o Sr. Germinal Pocá
não publicou Fato Relevante informando o mercado sobre tal decisão.

31.
Perguntado sobre o motivo da ausência da publicação de Fato Relevante a
respeito de uma decisão que afetou 3,64% do patrimônio liquido da Companhia e
9,19% de seu Capital Integralizado, o Sr. Germinal Pocá declarou que
“[s]endo isto [a decisão de remuneração do AFAC] um ponto de discórdia
entre os sócios ao longo de mais ou menos dois exercícios, o CAD decidiu
estabelecer um provisionamento meramente quirográfico correspondente a
incidência da TJPL, indicador este, usado quando dos cálculos de JCP. Os
efeitos meramente contábeis de uma elevação de despesas financeiras, junto
a conta AFAC apresentaram leve diminuição dos resultados, sem todavia,
sangrar o caixa da Companhia”.

32.
Contudo, diante da relevância do montante contabilizado como remuneração
retroativa dos AFAC da Sanepar, a Acusação entendeu que havia a necessidade de
divulgação da decisão de tal remuneração através de Fato Relevante.

33.
Dessa forma, ao deixar de publicar Fato Relevante informando a decisão, do
Conselho de Administração da Sanepar, de remunerar os créditos recebidos, pela
Companhia, a titulo de AFAC, a Acusação decidiu pela responsabilização do DRI da
Sanepar, Germinal Pocá, por desobedecer ao disposto no art. 3o da Instrução CVM
no 358/02.

III.
DAS IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES
34.
Pelo exposto, a Acusação concluiu que devem ser responsabilizados:
a. Sergio Botto de Lacerda na qualidade de Presidente do Conselho de
Administração da Sanepar de 25/04/2005 a 24/04/2008, por ter aprovado a
remuneração retroativa dos valores contabilizados como AFAC, deixando de

exercer suas atribuições no interesse da Companhia e, assim, infringindo o
art. 154, caput e § 1o da Lei no 6.404/1976, infração considerada grave
para os fins do §3o7 do art. 11 da Lei no 6.385/1976, conforme disposto na
Instrução CVM no 131/1990, vigente à época dos fatos;
b. Pedro Henrique Xavier na qualidade de Conselheiro de Administração da
Sanepar de 10/03/2003 a 30/04/2011, por ter aprovado a remuneração
retroativa dos valores contabilizados como AFAC, deixando de exercer suas
atribuições no interesse da Companhia e, assim, infringindo o art. 154,
caput e § 1o da Lei no 6.404/1976, infração considerada grave para os fins
do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/1976, conforme disposto na Instrução
CVM no 131/1990, vigente à época dos fatos;
c. Rogério Distefano na qualidade de Conselheiro de Administração da
Sanepar de 24/03/2004 a 24/04/2008, por ter aprovado a remuneração
retroativa dos valores contabilizados como AFAC, deixando de exercer suas
atribuições no interesse da Companhia e, assim, infringindo o art. 154,
caput e § 1o da Lei no 6.404/1976, infração considerada grave para os fins
do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/1976, conforme disposto na Instrução
CVM no 131/1990, vigente à época dos fatos;
d. Marcos Vinicius Ferreira Mazoni na qualidade de Conselheiro de
Administração da Sanepar de 10/03/2003 a 28/04/2008, por ter aprovado a
remuneração retroativa dos valores contabilizados como AFAC, deixando de
exercer suas atribuições no interesse da Companhia e, assim, infringindo o
art. 154, caput e § 1o da Lei no 6.404/1976, infração considerada grave
para os fins do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/1976, conforme disposto na
Instrução CVM no 131/1990, vigente à época dos fatos;
e. Izabel Cristina Marques na qualidade de Conselheira de Administração da
Sanepar de 25/04/2005 a 24/04/2008 por ter aprovado a remuneração
retroativa dos valores contabilizados como AFAC, deixando de exercer suas
atribuições no interesse da Companhia e, assim, infringindo o art. 154,
caput e § 1o da Lei no 6.404/1976, infração considerada grave para os fins
do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/1976, conforme disposto na Instrução
CVM no 131/1990, vigente à época dos fatos;
f. Jozélia Nogueira Broliani na qualidade de Conselheira de Administração
da Sanepar de 25/04/2005 a 24/04/2008 por ter aprovado a remuneração
retroativa dos valores contabilizados como AFAC, deixando de exercer suas
atribuições no interesse da Companhia e, assim, infringindo o art. 154,
caput e § 1o da Lei no 6.404/1976, infração considerada grave para os fins
do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/1976, conforme disposto na Instrução
CVM no 131/1990, vigente à época dos fatos;
g. Júlio César da Silva na qualidade de Conselheiro de Administração da
Sanepar de 05/07/2005 a 04/07/2008, por ter aprovado a remuneração
retroativa dos valores contabilizados como AFAC, deixando de exercer suas
atribuições no interesse da Companhia e, assim, infringindo o art. 154,
caput e § 1o da Lei no 6.404/1976, infração considerada grave para os fins
do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/1976, conforme disposto na Instrução
CVM no 131/1990, vigente à época dos fatos;
h. Germinal Pocá, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da
Sanepar de 10/03/2003 a 31/12/2008:
i) por não ter feito publicar Fato Relevante, pelo menos a partir de
25/09/2007, informando o mercado que o STJ havia tornado sem efeito a
decisão da Vara de Fazenda Pública de Curitiba para, assim, reafirmar a
eficácia do Acordo de Acionistas celebrado entre o Estado do Paraná e a
Dominó, em descumprimento ao disposto no art. 3o da Instrução CVM no
358/2002, infração considerada grave para os fins do §3o do art. 11 da Lei
no 6.385/1976, conforme disposto no art. 18 da mesma Instrução;
ii) por não ter feito publicar Fato Relevante informando a decisão, por parte
do Conselho de Administração da Companhia, de remunerar retroativamente
os créditos recebidos pela Sanepar a título de AFAC, desobedecendo ao

disposto no art. 3o da Instrução CVM no 358/2002, infração considerada
grave para os fins do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/1976, conforme
disposto no art. 18 da mesma Instrução;
i.
Hudson Calefe, na qualidade de Diretor Financeiro da Sanepar de
10.03.2003 a 24.05.2012, pela inadequada contabilização, no período de
01.01.2004 a 30.09.2008, dos valores repassados pelo Estado do Paraná à
Sanepar, bem como da remuneração destes valores, em desacordo com o
previsto nos artigos. 1778 caput, c/c o art.1809 da Lei no 6.404/1976.

IV.
DAS DEFESAS
35.
Em 15.04.2014 Sergio Botto de Lacerda, Izabel Cristina Marques, Rogério
Distefano, Jozélia Nogueira e Julio Cezar da Silva apresentaram defesa em termos
idênticos, alegando, em síntese, que:
a) A portaria no 276 de 06.11.2012, que instaurou o inquérito administrativo
do qual o presente PAS adveio, é nula por ausência de fundamentação. Não
há indicação de dispositivo legal violado e “não foram ouvidos os
Conselheiros da Sanepar na fase de apuração dos fatos” (fl. 1.583).
b) Verifica-se a consumação da prescrição do exercício da ação punitiva, nos
termos do art. 110 da Lei no 9.873/1999, em relação aos fatos que deram
origem ao Processo Administrativo Sancionador em questão, seja (i) a partir
data dos fatos (maio e setembro de 2005); (ii) a partir do conhecimento dos
fatos e tomada de providências pela CVM (outubro de 2005); ou (iii) a partir
do despacho do Superintendente Geral da CVM (julho de 2006).
c) Verifica-se a consumação da prescrição intercorrente do exercício da ação
punitiva, de acordo com o parágrafo único11 do art. 1o da Lei no 9.873/1999,
considerando que entre 14.08.2009 e 23.10.2012, não houve qualquer
andamento processual.
d) Os
fatos ocorridos nas Reuniões Extraordinárias do Conselho de
Administração de 24/05/2005 e 13/09/2005 não resultaram em qualquer
prejuízo à sociedade ou aos seus acionistas, pois se limitaram à aprovação
para que a Diretoria Executiva contabilizasse juros retroativos sobre valores
deixados em AFAC. Uma vez que tais valores foram mantidos em conta
reservada, não tendo sido, portanto, incorporados ao capital social da
Companhia, não houve ato ilegal ou abusivo dos defendentes.
e) “Não tendo sido capitalizados os valores constantes da AFAC e reservados
em conta específica, prejuízo algum ocorreu à sociedade ou seus acionistas.
Tanto isso é verdade que o próprio denunciante (Dominó Holdings)
recentemente (em 06.12.2012) retratou a denuncia, de vez que os
acionistas deram outro encaminhamento aos valores do AFAC”.
f) Não cabe à CVM analisar atos internos de administração das Companhias
abertas que não repercutam no mercado de valores mobiliários.
g) A autorização para pagamento dos juros sobre o AFAC foi concedida com
respaldo em “exaustiva análise jurídica, da qual participaram a PGE e,
ativamente, o Secretário da Fazenda do Paraná, a Secretaria de
Planejamento do Paraná e o então Governador do Estado”.

36.
Em sua Defesa, Pedro Henrique Xavier acrescentou, basicamente, que:
a) Considerando que o Estado do Paraná e a Dominó Holding firmaram novo
acordo de acionistas, em 27/08/2013, no qual foi tratada a questão do AFAC
e sua remuneração, o presente PAS perdeu seu objeto, devendo ser
arquivado.
b) O
Conselho de Administração agiu, no momento das reuniões
extraordinárias em questão, em nome dos interesses da Sanepar, dado que:
(i)
os recursos correspondentes à remuneração do AFAC foram
convertidos, posteriormente, para a própria Sanepar, pois com a
celebração de novo acordo de acionistas, em 27.08.2013, (fls. 1.373
e 1.374) o referido crédito foi convertido em capital social12 ;

(ii)
a proposta da Diretoria da Sanepar para aumento de capital social,
aprovada em 10.02.2004, não foi concretizada por conta da postura
adotada pela Dominó Holding, que resistia à elevação do capital
social mediante subscrição de ações ordinárias; e
(iii)
por conta da impossibilidade de aprovar o aumento do capital social
no ano de 2004, ultrapassando o prazo fixado pelo Parecer Normativo
da Coordenação do Sistema de Tributação (CST) no 17/8413, o AFAC
converteu-se em uma operação de mútuo. Portanto, “o que o
Conselho de Administração da Sanepar fez nas reuniões de
24.05.2005 e 13.09.2005 foi apenas regulamentar o que a lei
determina (incidência de juros no mútuo), tendo estabelecido uma
taxa – TJLP – inferior à SELIC14 e que seria aplicada sem
capitalização”.
37.
Por
sua
vez,
Marcos
Vinícius
Ferreira
Mazoni
apresentou
Defesa
acrescentando, resumidamente, o seguinte:
a) O Defendente, ao votar pela aprovação da remuneração do AFAC, tomou
como base o Parecer no 76/2005-PGE, que contava com respaldo legal e
doutrinário. O Defendente assevera que o próprio parecer da auditoria
independente “sugeriu como solução a realização de estudo jurídico
contemplando os motivos que levaram à não capitalização dos
adiantamentos na época própria, a consequente disponibilização de recursos
públicos sem remuneração, a necessidade/obrigatoriedade dos organismos
do estado em buscar reparo para a situação, etc...”.
b) As deliberações constitutivas da remuneração do AFAC foram declaradas
nulas pelo poder judiciário, motivo pelo qual as mesmas não produziram
qualquer efeito. Portanto, “a pretensão do acionista controlador não se
consumou e, tampouco, o suposto desvio de poder, com a diluição da
participação acionária dos minoritários e/ou prejuízo à companhia”.

38.
Por fim, Hudson Calefe apresentou Defesa, alegando, basicamente, que:
a) Os registros contábeis ora questionados foram efetuados de acordo com os
contratos efetuados entre o Estado do Paraná e a Sanepar;
b) A Lei no 6.404/1976 não trata da forma de contabilização dos valores
recebidos a título de AFAC, entretanto, “existem autores brasileiros15, com
os quais concordamos, que defendem a classificação destes adiantamentos
como parte do Patrimônio Líquido da empresa”.
c) Os valores repassados à Sanepar a titulo de AFAC não retornariam ao
Estado do Paraná posteriormente, evidenciando a intenção de transformação
dos referidos valores em Capital Social da Companhia.
d) À época do repasse dos valores à Sanepar, a Companhia realizou diversas
tentativas de aumento de capital, que foram impedidas por decisões
judiciais.
e) Quanto à contabilização da remuneração dos valores repassados à Sanepar
a titulo de AFAC ao Estado do Paraná, o Defendente arguiu que:
(i)
“Manutenção do registro de acessório (remuneração do AFAC) em
consonância com o registro na mesma conta contábil patrimonial do saldo
principal (créditos do Estado do Paraná)”; e
(ii)
“Para o Atendimento a cláusula terceira do contrato firmado entre o Estado
do Paraná e a Sanepar que estabelece, além do índice e da forma de
remuneração dos créditos, que o montante resultante da atualização
efetuada de acordo com o contrato, seja registrado na Sanepar como crédito
do Estado do Paraná para futuro aumento de capital”.

39.
Apesar de devidamente intimado, Germinal Pocá não apresentou Defesa.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2014

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
-----------------------
1Art. 3o - Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível
na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de
balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer
ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
2Art. 9o - A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
3Manifestação de voto apresentada pelo Diretor Marcos Pinto nos autos do PAS CVM no 08/2005, Diretor-Relator Eli
Loria, julgado em 12.12.2007.
4 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no
interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
§ 1o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os
demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.
5Art. 2o Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de acionista controlador, deliberação
da assembleia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter
político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que
possa influir de modo ponderável:
(...)
Parágrafo único. Observada a definição do caput, são exemplos de ato ou fato potencialmente relevante, dentre
outros, os seguintes:
(...)
III - celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a companhia seja parte ou interveniente, ou que
tenha sido averbado no livro próprio da companhia;
6 Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de
valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam
admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar
por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários
sejam admitidos à negociação.
7Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de sociedades
por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar, as
seguintes penalidades:
(...)
§ 3o - As penalidades dos incisos III a VI somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidos em
normas da Comissão, ou de reincidência.
8Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
9Art. 180. As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante,
serão classificadas no passivo circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo não circulante, se
tiverem vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do art. 179 desta Lei.
10 Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício
do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso
de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
11 § 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
12 Segundo a Defesa, a aprovação do aumento do capital social ocorreu na AGE de 17/10/2013.
13 “EMENTA - Não é exigível a observância ao disposto no art. 21 do Decreto-Lei no 2.065/83 à pessoa jurídica que
fizer adiantamento de recursos financeiros, sem remuneração, para sociedade coligada, interligada ou controlada,
desde que: 1) o adiantamento se destine, específica e irrevogavelmente, ao aumento do capital social da beneficiária,
e 2) a capitalização se processe, obrigatoriamente, por ocasião da primeira AGE ou alteração contratual posterior
ao adiantamento ou, no máximo, até 120 dias contados do encerramento do período-base da sociedade tomadora
dos recursos” (fl.1386).
14 A Defesa aponta que “a SELIC anual era de 19%, ao passo que a TJLP anual era de 9,75%”.
15 O Defendente cita, nesse sentido, o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, editado pela Fundação
Instituto de Pesquisas Contábeis Atuariais e Financeiras – FIPECAFI (fl. 1.728).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 08/2012

Acusados:
Sergio Botto de Lacerda

Pedro Henrique Xavier

Rogério Distefano

Marcos Vinicius Ferreira Mazoni

Izabel Cristina Marques

Jozélia Nogueira Broliani

Júlio Cesar da Silva

Germinal Pocá

Hudson Calefe

Assunto:
Infração ao art. 154, §1o, da Lei no 6.404/76 (desvio de poder) por
membros do conselho de administração da Sanepar na decisão de
remunerar retroativamente Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital (“AFAC”); infração ao art. 3o da Instrução CVM no 358/2002
ao deixar de publicar fato relevante; e infração ao art. 177, c/c o 180
da Lei no 6.404/1976 pela inadequada contabilização de AFAC.

Relatora:
Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

VOTO

I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) decorrente de
Inquérito Administrativo iniciado após envio de correspondência, pela Dominó
Holding S.A. (“Dominó”), à CVM, em 01/06/2005, contendo denúncias a respeito de
supostas irregularidades nas demonstrações financeiras da Companhia de
Saneamento do Paraná – Sanepar (“Sanepar” ou “Companhia”) relativas à
contabilização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”)
referentes aos exercícios findos em 2003 e 2004.

2.
No contexto do AFAC, o presente PAS também trata da regularidade da
deliberação do Conselho de Administração da Sanepar, em 13/09/2005, que
aprovou a remuneração (inclusive retroativa) dos valores repassados para a
Companhia a título de AFAC. Tal deliberação foi questionada por intermédio de
nova correspondência enviada pela Dominó à esta Autarquia, em 18/10/2005.

3.
Ainda, no Relatório de Inquérito, a Superintendência de Processos
Sancionadores (“SPS”) e a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) apontaram
que o DRI da Sanepar, Germinal Pocá, teria, supostamente, deixado de publicar
Fato Relevante referente (i) à decisão do Conselho de Administração da Sanepar,
de remunerar em valor significativo os créditos recebidos pela Companhia a título
de AFAC; e (ii) à decisão do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), em setembro de
2007, no âmbito da medida cautelar no 13.304, que reconheceu a eficácia do
Acordo de Acionistas celebrado entre a Dominó e o Estado do Paraná.

4.
Na conclusão do Inquérito, a SPS, em conjunto com a PFE, decidiu por
responsabilizar:
(i)
Germinal Pocá, na qualidade de DRI da Sanepar, por infração ao art. 3o1
da Instrução CVM no 358/2002, ao ter deixado de divulgar Fatos
Relevantes referentes (i) à decisão do STJ que reafirmou a eficácia do
Acordo de Acionistas e (ii) à decisão do Conselho de Administração da
Companhia de remunerar retroativamente os créditos recebidos pela
Sanepar do Estado do Paraná a título de AFAC;
(ii)
Hudson Calefe, diretor financeiro da Sanepar, por infração aos artigos
1772 c/c 1803 da Lei no 6.404 /1976, pela inadequada contabilização dos
valores repassados pelo Estado do Paraná à Sanepar, bem como da
remuneração
destes
valores,
no
período
entre
01/01/2004
e
30/09/2008; e

(iii)
Sergio Botto de Lacerda (“Sergio Botto”), Pedro Henrique Xavier (“Pedro
Xavier”), Rogério Distefano, Marcos Vinicius Ferreira Mazoni (“Marcos
Mazoni”), Isabel Cristina Marques (“Isabel Marques”), Jozélia Nogueira
Broliani (“Jozélia Broliani”) e Julio Cesar da Silva (“Julio Cesar”), na
qualidade de conselheiros de administração da Sanepar, por infração aos
artigos 1544 caput e §1o5 da Lei 6.404, por aprovarem remuneração
retroativa dos valores contabilizados a título de AFAC na Companhia, em
suposta desconformidade com os interesses da Sanepar.

5.
É importante destacar que esse PAS teve início com a análise de
documentos constantes dos autos dos Processos RJ2006/5276, RJ2005/2910,
RJ2005/3627, RJ2005/7232, e RJ2005/9907 (fl. 932). Todos esses processos
tiveram sua origem nas desavenças entre os acionistas controladores da Sanepar -
o Estado do Paraná e a Dominó -, que se seguiram ao Decreto Estadual no 452 de
13/02/2003 (fls. 1.000-1.001), o qual declarou nulo o Acordo de Acionistas entre o
Estado do Paraná e a Dominó celebrado entre as partes em 04/09/1998, após a
alienação pelo Estado do Paraná de uma participação de 39,71% para a Dominó6.

II.
DAS PRELIMINARES
6.
Os defendentes membros do conselho de administração alegaram que a
portaria no 276 de 06/11/2012, que instaurou o inquérito administrativo do qual o
presente PAS adveio, é nula pois “não foram ouvidos os Conselheiros da Sanepar
na fase de apuração dos fatos” (fl. 1.583).

7.
O art. 11 da Deliberação CVM no 538/2008 dispõe:
Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter
diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os
fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o
acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente
acerca dos atos a ele imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele
imputados, ainda que não o faça.

8.
No caso concreto não há que se falar em desrespeito a esse dispositivo. A
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) em conjunto com a
Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) ouviu os investigados conforme
depoimentos acostados nos autos:

Sérgio Botto de Lacerda (fls. 1.139-1.141);

Rogério Distéfano (fls. 1.155-1.157);

Pedro Henrique Xavier(fls. 1.158-1.190);

Marcus Vinícius Ferreira Mazoni (fls. 1.191-1.195).

Júlio César da Silva (fls. 1.196-1.199);

Jozélia Nogueira (fls. 1.200-1.266)

Izabel Cristina Marques (fls. 1.267-1.270)

9.
Não há qualquer exigência de que a oitiva dos eventuais acusados se dê em
momento anterior à instauração do inquérito. A norma exige, na verdade, que a
manifestação prévia ocorra antes da conclusão do inquérito, ou seja, antes da
apresentação do correspondente Relatório, tal como, de fato, ocorreu no presente
caso.

10.
Esses mesmos defendentes também arguiram a consumação da prescrição
do exercício da ação punitiva, nos termos do art. 1o7 da Lei no 9.873/1999, e,
portanto, a incidência da prescrição intercorrente, já que entre 17.07.2009 e
23.10.2012, não houve qualquer andamento processual.

11.
A apuração dos fatos aqui alegados ocorreu muito antes do prazo de cinco
anos. Logo após a reclamação da Dominó protocolada em 01/06/2005, a CVM deu
início à apuração dos fatos. Assim, já em 01/11/2005, a Superintendência de
Relações com Empresas (“SEP”) enviou oficio à Sanepar para que ela se
manifestasse a respeito das alegações. A partir de então, diversos atos
interruptivos do curso prescricional foram praticados.

12.
A jurisprudência desta CVM é pacífica quanto aos atos de apuração
interruptivos do fluxo prescricional, na forma do art. 2o, inciso II da Lei no
9.873/1999. O ato inequívoco é o “ato documentado cuja existência seja
induvidosa, e que tenha o objetivo claro de dar impulso ao processo administrativo
de investigação. Esse ato inequívoco não se confunde com a intimação do indiciado”
(PAS CVM no RJ2005/6924, Relator Presidente Marcelo Trindade, julgado em
31.10.2006, por unanimidade). Na ocasião, o Relator Presidente entendeu que um
despacho da Superintendência de Orientação e Proteção a Investidores (SOI) que
determinou a abertura do processo enquadrava-se no conceito de ato inequívoco,
pois existiu, estava documentado e deu início ao processo administrativo que
resultou em apuração dos ilícitos.

13.
No mesmo sentido foi o voto do Diretor Relator Luiz Antonio de Sampaio
Campos no PAS 22/1994, julgado em 15/04/2004. Como bem destacou o Diretor-
Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos naquele voto8:
“Merece especial atenção, no meu sentir, a hipótese constante do inciso II,
do art. 2o, acima mencionado, que faz referência a ‘qualquer ato inequívoco
que importe na apuração do fato’ como causa apta a ensejar a interrupção do
prazo prescricional.
Nesse sentido, parece-me que qualquer ato praticado pela administração
pública, quando tenha por finalidade a apuração ou o esclarecimento do fato,
objeto da ação punitiva, insere-se na hipótese prevista no inciso II, do art.
2o, da Lei n.o 9.873/99, desde que seja inequívoco. Dentre esses fatos, por
certo se enquadram as diligências, a oitiva de pessoas, inclusive como
testemunhas, indiciados ou informantes, a troca ou a solicitação de
informações a outros órgãos ou à Bolsa de Valores, e tudo o mais que leve a
apurar um fato, um ato ilícito e buscar os seus responsáveis.
Nesse particular, lamento divergir da opinião de Nelson Eizirik, para quem o
único ato inequívoco capaz de causar, com base no inciso II do art. 2o da Lei
n.o 9.873/99, a interrupção da prescrição seria a notificação específica dos
indiciados da instauração do processo administrativo.”

14.
O mesmo entendimento foi recentemente expresso pela MM. Juíza da 14a
Vara Federal do Rio de Janeiro, ao indeferir, em 14/07/2012, pedido de antecipação
de tutela visando a suspender processo sancionador instaurado pela CVM9:
“O citado art. 2o, II, da Lei no 9.873/1999 estabelece que se interrompe a
prescrição ‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’, não
se exigindo o conhecimento pessoal da parte investigada.
A menção ao pronome indefinido ‘qualquer’ denota a intenção do legislador
em incluir como causa interruptiva da prescrição os atos,
indiscriminadamente, destinados à apuração dos fatos supostamente
irregulares, independente da ciência do interessado.
Se o legislador quisesse condicionar a interrupção do prazo prescricional à
prévia comunicação ao interessado da prática de um ato de investigação,
teria estabelecido redação semelhante a do inciso ‘I’.
A respeito do tema, cito, mutatis mutandis, os seguintes precedentes (...)”.10

15.
Nessa linha, cabe destacar que, em 12/07/2006, a SEP propôs a instauração
deste inquérito administrativo, o que foi aprovado pelo Superintendente Geral
(SGE) em 17/07/2006 e, após a prática dos atos apuratórios de fls. 38-56 efetivada

a respectiva instauração pela PORTARIA/CVM/SGE/No 276, de 6 de novembro de
2012 (fls. 01, 27-28 e 57).

16.
Não se verifica, portanto, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

17.
A defesa alega, ainda, que teria havido a prescrição intercorrente. É fato
incontroverso, tal como arguido pelas Defesas, que o procedimento administrativo
ficou paralisado, aguardando a instauração do inquérito entre 17/07/2009 até
23.10.2012, quando o Superintendente da SPS determinou as diligências
necessárias à instauração e instrução de inquérito.

18.
Contudo, o pedido de arquivamento devido à prescrição intercorrente
também deve ser rejeitado.

19.
Nesse sentido, não é demais recordar o disposto no art. 1o, § 1o da Lei no
9.873/1999, abaixo transcrito in verbis:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no
caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais
de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão
arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.
20.
Da leitura das regras acima transcritas, depreende-se a existência de dois
tipos de prescrição, a quinquenal e a intercorrente.11 A diferença entre os institutos
da prescrição quinquenal e da prescrição intercorrente é, justamente, a de que a
intercorrente é aquela cujo prazo flui apenas durante o curso do processo
sancionador devidamente instaurado, ao passo que a quinquenal transcorre
também antes do início da tramitação do feito.

21.
De fato, a prescrição intercorrente, por se tratar de fenômeno eminentemente endoprocessual, não ocorre antes do início do processo
sancionador, porém, após o seu início, tem-se que levar em consideração o
transcurso dos dois prazos prescricionais. Ou seja, antes do início do processo
sancionador, somente o prazo da prescrição quinquenal transcorre, porém, após o
seu início, tanto a prescrição quinquenal quanto a intercorrente devem ser
observadas.

22.
Não é outro o entendimento do Colegiado da CVM a respeito do assunto,
conforme a decisão abaixo transcrita:
Com efeito, não se aplica a hipótese de prescrição intercorrente antes de
haver a acusação formal, com o estabelecimento do processo administrativo.
Pretender o contrário significaria uma inversão das regras, no sentido de que
o prazo que a lei dá (salvo as hipóteses de interrupção, naturalmente) para
apurar e acusar, que é de 5 anos, seria reduzido e passaria a ser de 3 anos.
Evidentemente, este prazo, tal é o sistema da lei, somente tem incidência
após formulada a acusação e iniciado o processo, como é da natureza da
prescrição intercorrente.12

23.
Mais recentemente, o Colegiado da Autarquia confirmou esse entendimento,
tendo decidido que “até a instauração do processo administrativo propriamente dito
– o que [ocorre] com a intimação dos acusados para apresentar suas defesas, [...]
nos termos do art. 8o, §1o, da Deliberação CVM n.o 538, de 2008 –, a prescrição a
que se vincula a CVM no exercício de seu poder punitivo é a quinquenal, prevista no
art. 1o, caput, da Lei n.o 9.873, de 1999”.13

24.
No mesmo sentido, a doutrina de Silvânio Covas:
Para a ocorrência da prescrição intercorrente há a necessidade do
concurso dos seguintes elementos: a) início do procedimento
administrativo pela citação válida do indiciado ou acusado; b)
paralisação do feito por mais de três anos; c) inocorrência de "ato
inequívoco, que importe apuração do fato"; e d) ausência de julgamento ou
despacho.14

25.
Portanto, o fato de não ter sido praticado ato administrativo entre julho de
2009 e outubro de 2012, não é fundamento suficiente para ensejar a ocorrência de
prescrição intercorrente, uma vez que a “ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor” somente prescreve em cinco anos, “contados da
data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia
em que tiver cessado”, e observadas as hipóteses de interrupção, na forma do art.
2o da Lei no 9.873/9915.

26.
A prescrição intercorrente de três anos somente incide, como visto, a partir
do momento em que é formulada a acusação administrativa, o que não é o caso
concreto. Pretender o contrário significaria dizer que a regra do § 1o do art. 1o da
Lei no 9.873/1999 teria reduzido o prazo geral previsto no caput, o que não se
revela minimamente razoável sob qualquer ângulo.

27.
Seria o mesmo que dizer que, se a Administração nada fizer até, por
exemplo, o décimo primeiro mês do quarto ano, mas, neste momento, praticar ato
de interrupção do curso prescricional, na forma do art. 2o da mesma lei, ela poderia
continuar normalmente a sua atuação. Contudo, se a Administração tiver iniciado a
sua apuração muito antes do quinquênio legal, ela teria o prazo geral de cinco anos
reduzido para três anos no caso de eventual paralisação. Em suma, além de não
ser jurídico, não é sequer lógico.

28.
Superadas as preliminares, passo ao mérito analisando na sequência a
possível infração pela não divulgação de fato relevante; a contabilização
inadequada do AFAC e sua remuneração; e por fim, a alegação de desvio de poder;

III. DA NÃO DIVULGAÇÃO DE FATO RELEVANTE
29.
No entender da Acusação, o DRI da Sanepar, Germinal Pocá, deveria ter
divulgado Fato Relevante informando (i) a decisão do STJ que reafirmou a eficácia
do Acordo de Acionistas celebrado entre o Estado do Paraná e a Dominó; e (ii) a
decisão, do Conselho de Administração da Companhia, de remunerar em valor
considerável os créditos recebidos pela Companhia a título de AFAC.

30.
Germinal Pocá não apresentou suas razões de Defesa após ter sido
devidamente intimado por esta Autarquia. Contudo quando questionado durante a
instrução deste PAS, o defendente declarou (fls. 1.142-1.145):
“a [não] publicação do fato relevante a que se refere a indagação em
questão, não teve efeitos concretos, pois, resultou de uma disputa judicial
entre os sócios de tal forma que, era dos mesmos a responsabilidade de
informar o desfecho da lide e por consequência fazer publicar, ainda que
através da Diretoria da qual eu era titular, se fosse o caso, novo fato
relevante”

31.
Não deixa de causar estranheza a afirmativa do defendente de que caberia
aos sócios informar o desfecho da disputa judicial entre eles. Como é de
conhecimento geral, cabe ao diretor de relações com investidores das companhias
abertas o dever de ser o portador das informações entre as companhias e o
mercado. Ele foi o escolhido para ser o principal guardião do princípio da ampla

divulgação, princípio tão importante para o regular funcionamento do mercado, e
não os acionistas.

32.
Com relação à decisão do STJ sobre a eficácia do Acordo de Acionistas da
Sanepar, a Acusação alegou que, nos termos do art. 2o, parágrafo único, III16, da
Instrução CVM no 358/2002, a celebração, alteração ou rescisão de acordo de
acionistas em que a companhia seja parte é fato potencialmente relevante. Assim,
considerando que o art. 3o desta mesma Instrução prevê que cumpre ao Diretor de
Relações com Investidores das companhias a divulgação de Fato Relevante, a
Acusação entendeu que o Sr. Germinal Pocá, na qualidade de DRI, deveria ser
responsabilizado.

33.
Entendo ser correta a interpretação da Acusação. Quando foi publicado o
Decreto Estadual no 452 de 13/02/2003, que declarou nulo o Acordo de Acionistas
entre o Estado do Paraná e a Dominó celebrado entre as partes em 04/09/1998, a
Companhia fez publicar Fato Relevante em 14/02/2003, informando os acionistas
sobre a ineficácia do Acordo de Acionistas.

34.
Germinal Pocá assumiu o cargo de DRI em 10/03/2003, cerca de um mês
após a publicação do Fato Relevante informando a ineficácia do Acordo de
Acionistas em razão da publicação do Decreto Estadual no 452/03, em 13/02/2003.
Embora ele não fosse o DRI à época da publicação do Decreto, o fato é que a
Companhia fez publicar Fato Relevante. Ademais, não é razoável imaginar que um
DRI que assumiu apenas um mês após a publicação do Decreto e do Fato Relevante
não estivesse ciente da divulgação realizada e da disputa entre o Estado do Paraná
e a Dominó, inclusive diante dos contornos que ela acabou tomando.

35.
Aliás, restou comprovado nos autos o conhecimento da decisão do STJ pelo
defendente, ao arguir que não tratava-se “de fato relevante, mas sim de tudo
irrelevante”. (fls. 1274-1275).

36.
Se a Companhia e o DRI à época julgaram ser relevante a decretação da
ineficácia do Acordo de Acionistas, é igualmente relevante a decretação da eficácia
deste mesmo Acordo, conforme decidido pelo STJ em 02/12/2004 (fls. 896-905).

37.
Ademais, como bem observou a Acusação, o art. 2o, parágrafo único, III, da
Instrução CVM no 358/02 deixa claro que alterações em Acordos de Acionistas
devem ser considerados Fato Relevante e, portanto, devem ser divulgados ao
mercado. Parece-me óbvio que o reconhecimento judicial da decretação da eficácia
do Acordo de Acionistas se encaixa nesta hipótese.

38.
Em recente julgado, o Diretor Roberto Tadeu enfrentou situação semelhante
no PAS RJ2012/3787, julgado em 02/09/2014, quando o DRI de uma companhia
divulgou fato relevante para informar que estava em negociações com outro grupo
empresarial, mas não comunicou o encerramento de tais negociações.

39.
De acordo com o Diretor:
10.
Aderente a esse principio, a Marambaia divulgou os fatos relevantes e
o comunicado ao mercado, preocupada não apenas em noticiar as
negociações que estavam em andamento, mas também em fornecer detalhes
minuciosos do Memorando de Entendimentos, com a clareza suficiente para
permitir uma adequada tomada de decisão por parte dos investidores.
11.
Tal postura, no meu entender correta, denota que a Companhia tinha
plena consciência da relevância da informação divulgada, e dos reflexos
positivos que poderiam advir caso o negócio se concretizasse. Nesse sentido,
não resta dúvida de que os termos do Memorando eram capazes de
influenciar as expectativas dos investidores em relação ao futuro da
Companhia.

12.
Mas, se o comportamento da Marambaia, ao divulgar o início e a
continuidade das tratativas, é digno de elogios, o mesmo não posso afirmar
quando avalio seu modo de agir ao tratar da finalização das negociações. Há
uma nítida contradição na sua forma de agir: ora é zelosa ao dar ampla
divulgação à operação que estruturava, ora mantém-se num silêncio
injustificável sobre o fim da negociação.
13
Afinal, ao publicar os fatos relevantes e o comunicado ao mercado, a
Companhia permitiu aos investidores acompanhar o desenrolar da
negociação e, consequentemente, criou a expectativa de que seriam
adequadamente informados sobre o desfecho do negócio,
inclusive
assumindo o compromisso de prestar informações atualizadas, no prazo
máximo de sessenta dias.
14.
A inegável relevância da reestruturação que a Marambaia pretendia
implementar, que, repito, era capaz de impactar as expectativas dos
investidores, a meu sentir obrigava que o encerramento das negociações,
independentemente do resultado final e da forma da sua concretização, fosse
igualmente objeto de divulgação por fato relevante, sob pena de se
estabelecer graus distintos de importância para fatos que estavam
intimamente ligados: o inicio e o fim das tratativas.

40.
Quanto ao segundo ponto, referente à não publicação de Fato Relevante
informando a decisão de remunerar retroativamente os valores registrados como
AFAC, entendo que o DRI incorreu em nova omissão. Quando prestou
esclarecimentos, o Sr. Germinal Pocá, declarou (fls. 1.142-1.143):
“[s]endo isto um dos pontos de discórdia entre os sócios ao longo de
mais ou menos dois exercícios, o CAD decidiu estabelecer um
provisionamento
meramente
quirografário
correspondente
à
incidência da TJLP, indicador este usado quando dos cálculos de JCP.
Os efeitos meramente contábeis de uma elevação de despesas
financeiras, junto à conta AFAC apresentaram leve diminuição dos
resultados sem, todavia, sangrar o caixa da Companhia. Tais
registros constaram nos relatórios trimestrais e nos exercícios
subsequentes até uma definição ulterior, a qual somente foi
consumada a poucos meses pelo uso da conta AFAC. Tal precaução,
não tendo efeitos econômicos financeiros de real significação para os
acionistas e para o mercado, gozou do benefício do diferimento de
recolhimentos maiores junto à Receita Federal, incidentes sobre o
lucro líquido, mesmo que um pouco menor. A operação tinha caráter
de cautela”
41.
Tal declaração é, com a devida vênia, absurda. O fato de um determinado
lançamento contábil não gerar uma saída de caixa (“sangrar o caixa da
Companhia”), não significa que este lançamento não tenha implicações relevantes
para a Companhia ou seus acionistas. É evidente que este “lançamento
quirográfico”, nas palavras de Germinal Pocá, tinha implicações relevantes para os
acionistas.

42.
Em 30.09.2005, a Sanepar e o Estado do Paraná celebraram contrato para
estabelecer o índice e a forma de remuneração do saldo destinado a futuro
aumento de capital existente em 31.12.2003 (“Contrato de Remuneração AFAC”).17
O próprio Contrato estipula que corrigindo o saldo pela TJLP, a remuneração devida
pela Sanepar ao Estado do Paraná – que deveria ser contabilizado como crédito do
Estado do Paraná para futuro aumento de capital (Cláusula Terceira) – foi calculada
em R$ 76.411.064,97 (fls. 864-865).

43.
Esse montante contabilizado como remuneração retroativa do AFAC
correspondia, em 30/09/2005, a 3,64% do Patrimônio Líquido e a 9,19% do Capital
Social integralizado da Sanepar (fls. 1.312-1.313). De acordo com o Contrato,
estes valores deveriam ser, no futuro, convertidos em participação no capital da

Companhia pelo Estado do Paraná que, assim, teria sua participação acionária
aumentada em razão da remuneração retroativa, diluindo a participação dos
acionistas minoritários. Observe-se ainda que não havia um critério para a
conversão desse crédito em ações, o que deixava o acionista minoritário no escuro.

44.
Observo que tal remuneração não estava prevista nos Termos de Resilição
do Contrato de Devolução (fls. 1.240-1.241) e do Contrato de Subempréstimo (fls.
1.242-1.243) mencionados no Relatório a este Voto. Esses contratos não
contemplavam qualquer previsão de remuneração e dispunham que não haveria
nenhum ônus decorrente da resilição (cláusula quinta). O fato de a remuneração se
ter dado de forma retroativa chama no mínimo atenção e, na medida em que tinha
o potencial de influir na decisão de investimento, deveria ter sido divulgada ao
público.
45.
Dessa forma, entendo que Germinal Pocá desobedeceu o art. 3o da
Instrução CVM no 358/02, ao deixar de divulgar Fatos Relevantes informando sobre
a decisão do STJ que reafirmou a eficácia do Acordo de Acionistas celebrado entre o
Estado do Paraná e a Dominó, e sobre a decisão, do Conselho de Administração da
Companhia, de remunerar os créditos recebidos pela Sanepar a título de AFAC.

IV.
DA CONTABILIZAÇÃO DOS AFAC
46.
O Relatório de Inquérito responsabiliza Hudson Calefe pela contabilização
imprópria, no período entre 01/01/2004 e 30/09/2008, dos valores repassados pelo
Estado do Paraná à Companhia a título de AFAC.

47.
Conforme revelam as demonstrações financeiras da Sanepar (fls. 1.076-
1.138), apesar de até o exercício financeiro findo em 2003, os valores repassados à
Companhia a título de AFAC terem sido contabilizadas como integrantes do Passivo,
a partir de dezembro daquele ano, tais valores passaram a ser contabilizados no
Patrimônio Líquido da Companhia, em desconformidade, no entendimento da
Acusação, com a regra contábil (fl. 1.077).

48.
Em sua Defesa, Hudson Calefe alegou que os recursos repassados à Sanepar
eram verdadeiro AFAC, por terem tido o “propósito de capitalização e condição de
permanência na Sanepar, sendo que à época foram realizadas várias tentativas de
aumento de capital, as quais foram impedidas por decisões judiciais”.

49.
Em dezembro de 2003, em consequência da transferência do passivo para o
patrimônio líquido dos recursos repassados pelo Estado do Paraná à Sanepar, a
linha de “empréstimos e financiamentos de longo prazo” que, em dezembro de
2002, registrava o valor de R$ 979.595 mil passou para R$ 610.554 mil em
dezembro de 2003 (fl. 974). Em contrapartida, a linha “adiantamento para futuro
aumento de capital” foi introduzida como parte do patrimônio líquido da companhia
tendo o valor de zero em dezembro de 2002 e passando a R$ 397.383 mil em
dezembro de 200318. Portanto, não há dúvidas de que, a partir de dezembro de
2003, o que era registrado como um passivo passou a ser registrado como parte do
patrimônio líquido (fl. 1.077).

50.
Conforme explicam Iudícibus et al19, a Lei 6.404/1976 é omissa no
tratamento dos valores recebidos por conta de adiantamento para futuro aumento
de capital. A Receita Federal entendia que estes recursos deveriam sempre ser
registrados como exigibilidades no passivo das companhias20. Contudo, esta
interpretação estava ligada à época em que havia a correção monetária dos
balanços patrimoniais. O registro fora do patrimônio líquido impedia que esta
parcela fosse corrigida monetariamente e gerasse uma despesa dedutível para
efeito da base de incidência do imposto de renda. Com o fim da correção monetária
dos balanços a partir de 1996, não mais havia a necessidade de registrar tais
recursos como exigibilidade por uma determinação da Receita Federal.

51.
Para Iudícibus et al21, é preciso analisar, no caso concreto, como estes
recursos devem ser registrados. Assim, quando esses recursos são recebidos com
cláusulas de absoluta permanência na sociedade, em caráter irrevogável e
irretratável, eles não devem ser vistos como integrantes do passivo, mas sim
integrando o patrimônio líquido. Contudo, caso esses recursos possam ser
reclamados de volta, na existência de tal dúvida, eles devem ser classificados como
exigíveis.
52.
Observo que antes do advento do CPC 39, aprovado pela Deliberação CVM
no 604 de 19.11.2009, posterior, portanto aos fatos do caso em tela, a CVM chegou
a se manifestar pela possibilidade de classificação no Patrimônio Líquido, quando
assegurada a permanência dos adiantamentos para futuro aumento de capital por
força de disposições legais ou contratuais irrevogáveis22.

53.
Em manifestação de voto proferida no PAS CVM no 21/2004, julgado em
15/05/2007, o Ex-presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade manifestou-se
(exclusivamente) a respeito da natureza do AFAC nos seguintes termos:
“Eu também acompanho o voto do Diretor Relator, observando, em relação
ao que foi dito da tribuna sobre os AFACs, que, a não ser que o AFAC
contenha cláusula que preveja o não pagamento, estabelecendo que o
aumento de capital será a única utilização possível dos recursos mutuados,
ele nada mais é do que um mútuo que contempla uma opção de
investimento. Portanto, a análise que se faz em primeiro lugar é de crédito,
fazendo-se subsidiariamente uma análise de investimento.
Assim, ou o AFAC é um mútuo que pode ser utilizado, de acordo com a
faculdade do mutuante, para aumento de capital (hipótese em que a análise
que será feita inclui uma análise de crédito como outra qualquer), ou o AFAC
não permite a alternativa de pagamento em dinheiro. Ele, portanto, é uma
faculdade de integralização de futuro aumento de capital. E, neste caso, os
deveres dos administradores que a ele aplicam são os mesmos que se
aplicam à decisão de uma análise de investimento em aumento de capital”.

54.
Assim, o então Presidente da CVM, acompanhando a doutrina, manifestou-se
no sentido de que apenas quando os recursos são transferidos de forma definitiva
para a Companhia, eles poderiam ser parte integrante do patrimônio líquido. Caso
contrário, eles seriam um mútuo com uma opção de investimento.

55.
Após o CPC 39, resta claro que um AFAC só pode ser considerado parte do
patrimônio líquido caso satisfaça duas condições conjuntamente: (i) os recursos são
entregues para a companhia de forma irretratável e irrevogável; e (ii) as condições
para a conversão em ações estão pré-estabelecidas23.

56.
Depois de consulta pela Gerência de Processos Sancionadores 3 (“GPS-3”,
fls. 942-948), a SNC assim se pronunciou (fls. 949-955):
“[o] s Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC’s) só poderiam
ser admitidos, para fins societários, como perfazendo o patrimônio líquido
das entidades (ou seja, só poderiam ser aceitos como sendo elementos
representativos do patrimônio líquido das entidades) quando fossem
recebidos com cláusula de absoluta condição de permanência na sociedade e
quando estivessem destinados e vinculados a futuro aumento de capital por
força de disposições contratuais irrevogáveis ou legais.”
(...).
“Por outro lado, quando pairassem sobre esses adiantamentos dúvidas
quanto a estes aspectos (...) e os acionistas pudessem exigir ou reclamar os
recursos de volta, tais adiantamentos seriam melhor representados como
elementos do passivo ao invés de serem considerados como elementos do
patrimônio líquido da entidade”
(...)

“[u]ma vez que esses recursos tivessem sido entregues com cláusulas de
permanência e de destinação e vinculação a futuro aumento de capital por
disposições contratuais ou legais, nada mais natural que, já no instante de
sua entrega à sociedade, tais recursos fossem convertidos em uma
quantidade fixa de ações de modo a se evitar o arbitramento para mais ou
para menos dessa quantidade de ações, quer fosse em proveito do acionista,
quer fosse feito em proveito da sociedade, o que ocorreria caso, e sempre,
que a administração da entidade pudesse escolher o momento da conversão.
Alternativa válida seria a fixação dos critérios de conversão (inclusive
temporal) no instrumento do AFAC, evitando-se, assim, a possibilidade de
arbitramento por qualquer das partes”.

57.
A SNC, ao concluir que estes recursos deveriam ter sido contabilizados como
exigibilidades, também chamou atenção para o fato de que se passaram mais de
nove anos desde a formalização da resilição do Contrato de Devolução e do
Contrato de Subempréstimo, firmados em 18/12/2003, sem que a capitalização
tivesse ocorrido.

58.
Embora, o CPC 39 só tenha sido emitido depois dos eventos deste PAS, no
meu entender, já na origem dos Contratos de Devolução e do Contrato de
Subempréstimo havia sinais claros de que estes contratos deveriam ser
contabilizados como exigibilidades. O próprio contrato de subempréstimo previa a
devolução pela Sanepar ao Estado do Paraná dos recursos repassados. O Contrato
de Devolução, por sua vez, era expresso ao estabelecer que a devolução estaria
condicionada ao sucesso do lançamento de ações e ao recebimento dos recursos e,
no ínterim, previa a remuneração dos recursos, tal como um empréstimo. Caso o
lançamento de ações não se concretizasse, os termos e condições deveriam ser
renegociados. Portanto, os próprios termos do contrato não eram irrevogáveis e
irretratáveis.

59.
Tanto é claro que o Contrato de Devolução, datado de 29.01.2002 (antes do
Decreto Estadual que decretou a ineficácia do Acordo de Acionistas), não era um
repasse definitivo e incondicional, que a sua cláusula décima segunda previa que o
seu término se daria naquele mesmo ano, em 31.12.2002. Como o lançamento de
ações não ocorreu em 2002, o contrato foi aditado em 18.12.2002 (fls. 1058,
1224-1225). O aditamento previa a mesma remuneração que estava prevista no
Contrato de Devolução Original e previa a devolução em caixa no caso de uma
emissão de ações exitosa.

60.
Conforme mencionado no parágrafo 0, os contratos de resilição datados de
18/12/2003 – ocorridos durante a vigência do Decreto que declarou ineficaz o
Acordo de Acionistas entre a Sanepar e a Dominó – previam que, enquanto não
houvesse o lançamento de ações, eles deveriam ser contabilizados como AFAC,
mas eram silentes quanto à remuneração desses valores.

61.
A meu ver, a própria decisão do Conselho de Administração de 13/09/2005
de remunerar estes recursos, inclusive retroativamente, é forte evidência de que
tais recursos não deveriam ser incluídos no patrimônio líquido, mas como
exigibilidades, mesmo que essa remuneração não fosse repassada ao Estado do
Paraná na forma de caixa, mas deixados na companhia como crédito do Estado do
Paraná para eventual aumento de capital, cuja data era incerta.

62.
Embora o CPC 39 seja posterior aos eventos aqui em análise e não houvesse
ainda a exigência de um número fixo de ações ou de um critério para a
determinação do número de ações a ser emitidas, entendo que há elementos claros
a exigir a contabilização dos recursos repassados pelo Estado do Paraná como
exigibilidade:

(i)
a própria decisão do Conselho em remunerar esses recursos, quando não
havia previsão para tal nos contratos de resilição;
(ii)
a ausência de instrumento contratual ou legal irrevogável e irretratável
de que os recursos não sairiam da Companhia; e
(iii)
o fato de que, após nove anos desde a resilição dos contratos e da
constituição dos AFACs, tal aumento de capital ainda não havia ocorrido.

63.
Sobre este tema, Hudson Calefe arguiu, em sua Defesa, que o valor
referente à remuneração dos créditos repassados à Companhia pelo Estado do
Paraná foi contabilizado no Patrimônio Líquido por conta (i) da necessidade de
contabilizar o “acessório” (remuneração do AFAC) em linha com a contabilização do
“principal” (valores repassados à Sanepar pelo Estado do Paraná); e (ii) da cláusula
terceira do contrato firmado entre o Estado do Paraná e a Sanepar ao dispor que “o
montante que resultar da remuneração (...) será registrado contabilmente na
Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar como crédito do Estado do Paraná
para futuro aumento de capital”.

64.
Estes argumentos não devem prosperar. Um dispositivo contratual não tem
o condão de alterar a natureza dos lançamentos contábeis, muito menos quando
ele está em desacordo com os requisitos necessários para se registrar um AFAC. A
meu ver, a existência do “acessório” é justamente, no caso em tela, indicativo de
que estes recursos tinham, de fato e essencialmente, natureza de mútuo e não de
capital.
65.
Por fim, uma palavra a respeito da remuneração a título de juros sobre
capital próprio. Conforme bem pontuado pela SNC, os juros sobre capitais próprios
só podem incidir à luz da Lei no 9.249/1995 sobre as contas do patrimônio líquido,
dentre as quais não se vislumbram, para fins tributários, os AFACs (fl. 953).

66.
Dessa forma, concluo que os repasses feitos pelo Estado do Paraná à
Sanepar não possuíam os requisitos necessários de um AFAC. Portanto, esses
recursos não poderiam ter sido contabilizados como Patrimônio Líquido, restando
claro que o Sr. Hudson Calefe infringiu os arts. 177 e 180 da Lei no 6.404/1976. O
fato de o CPC 39 não estar em vigor à época dos fatos, embora não seja capaz de
afastar a efetiva ocorrência da infração aos mencionados dispositivos legais, deve
ser considerado na dosimetria da pena.

V.
Do Desvio de Poder
67.
O artigo 154 dispõe:
“Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o
estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas
as exigências do bem público e da função social da empresa.
§ 1o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem,
para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda
que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.”

68.
A questão que se coloca, no caso concreto, é se os conselheiros da Sanepar
estavam agindo no interesse da Companhia quando aprovaram a remuneração
retroativa dos valores contabilizados como AFAC ou agindo de acordo com os
interesses do Estado do Paraná.

69.
É importante lembrar que a decisão de remunerar retroativamente os
recursos repassados como AFAC se deu no bojo de uma briga societária entre dois
grupos de acionistas: de um lado o controlador, o Estado do Paraná e de outro, a
Dominó. Esta última havia adquirido participação relevante na Companhia, em
1998, após a venda pelo Estado do Paraná de 39,71% do capital da Companhia e
de ter, em consequência, celebrado Acordo de Acionistas com o Estado do Paraná.

70.
Após as eleições de novembro de 2002, aparentemente, o novo governo
eleito do Paraná, não mais satisfeito com os termos da parceria com a Dominó, em
13/02/2003 decretou a ineficácia do Acordo de Acionistas. De acordo com o
Acórdão do STJ, o Estado do Paraná alegou “que o acordo de acionistas estava
eivado de insanável nulidade, desde a origem, por ter sido firmado por autoridade
incompetente, nulidade que se encontrava também no conteúdo que, visto de
forma analítica, levava a uma situação de perplexidade, visto que o Estado, como
sócio majoritário, ficava subordinado às diretrizes de empresa minoritária, ora
recorrente”. Após exame do mérito, o STJ reconheceu a eficácia do Acordo de
Acionistas em setembro de 2007 (fls. 896-905).

71.
Claramente, os sócios estavam no meio de uma disputa judicial. É
justamente nestas situações que os administradores devem estar ainda mais
conscientes de seus deveres para com a companhia conforme, explicita o § 1o do
art. 154, que vincula o administrador à realização do interesse social e da finalidade
da companhia.

72.
Independentemente de quem o elegeu, a situação do conselheiro eleito por
qualquer dos acionistas é a mesma de qualquer outro conselheiro.

73.
Não posso deixar de observar que o presidente do conselho de
administração da Sanepar entre 25.04.2005 e 24.04.2008 era o Procurador Geral
do Estado que assinou, conjuntamente com o governador do Estado do Paraná, o
Decreto Estadual de 13/02/2003, que decretou a ineficácia do Acordo de Acionistas.

74.
Observo, ainda, que o entendimento da Companhia no início da discussão
sobre a remuneração dos recursos e sobre a respectiva contabilização foi cautelosa.
O Presidente da Companhia Stênio Sales Jacob, em resposta à demanda do
Secretário da Fazenda do Estado do Paraná, Heron Arzua, datada de 01.09.2004,
(fl. 1.252) esclareceu que para haver atualização monetária dos valores registrados
contabilmente como AFAC, seria necessário “celebrar contrato de mútuo, definindo
claramente em cláusula específica os indexadores que servirão de base para os
cálculos dos encargos financeiros oriundos deste empréstimo”. O Presidente alertou
ainda o Secretário das consequências desta possível alteração contábil24 e anexou
parecer da auditoria externa (fls. 1.253-1.259). De acordo com o Formulário de
Informações Anuais (IAN), data base de 31/12/2002, da Sanepar, Heron Arzua era
conselheiro da companhia, eleito em 10/03/2003 para um mandato de três anos,
tendo exercido-o até março de 2005, conforme atas das reuniões do conselho de
administração disponíveis no sítio da CVM. A época da demanda, o Secretário da
Fazenda Heron Arzua também era conselheiro da Companhia.

75.
O entendimento da Deloitte a respeito da questão em seu parecer de
02/03/2005 foi o seguinte:
i.
AFACs podem ser parte do patrimônio líquido se recebidos com cláusulas de
absoluta condição de permanência na sociedade;
ii. No caso sob análise, não resta dúvida que juridicamente esses
adiantamentos não podem ser considerados parte do patrimônio líquido, por
faltar formalidade legal para tanto, mas considerando a essência sobre a
forma, poder-se-ia demonstra-lo como patrimônio líquido desde que
acrescido a expressão “e Recursos para Aumento de Capital”;
iii.
Esse tratamento contábil não possibilita a atualização monetária, mesmo
que ainda hoje fosse permitida a correção monetária das demonstrações
financeiras; e
iv.
Para que seja permitida a remuneração, “haveria necessidade de ter
constado do ato do adiantamento essa previsão, o que não ocorreu. Assim
entendemos não ser possível remunerar esses adiantamentos por falta de
previsão no momento de sua entrega. Consequentemente, a administração
da empresa não estaria em condições de atender ao requerido no Ofício do

Dr. Heron Árzua [secretário da fazenda], ou seja, atualizar monetariamente
tais adiantamentos”; e
v.
A Deloitte acrescenta que a solução poderia ser alcançada por estudo
jurídico analisando o adiantamento, os motivos que levaram a não
capitalização na época própria, a consequente disponibilização de recursos
públicos sem remuneração etc.

76.
Diante da ventilada possibilidade de a questão ser resolvida por um estudo
jurídico, a Companhia e a Secretaria da Fazenda estadual consultaram a
Procuradoria do Estado a respeito do assunto.

77.
De acordo com o Parecer no 076/2005 da Procuradoria (fls. 867-873) datado
de 08/04/2005:
i.
Após consulta da própria Sanepar, a Deloitte (auditores independentes da
Companhia) concluiu pela impossibilidade da atualização monetária do
montante reservado como AFAC devido à inexistência de previsão legal e
“por ausência dessa previsão no momento da entrega dos recursos que o
Estado pretende atualizar”, mas que a questão poderia ser resolvida a partir
de um “estudo jurídico”,
ii.
A Secretaria da Fazenda esclareceu à Sanepar que o que pretendia era a
remuneração do capital investido e não a atualização monetária, vedada por
lei.
iii.
Para a Procuradora, “o pagamento de juros sobre capital próprio, como
forma de remunerar o sócio que investiu na entidade, nunca foi proibido
pela lei, e por essa razão é válido o pleito da Secretaria da Fazenda, não
sendo juridicamente aceitável a conclusão da auditoria contábil contratada
pela Sanepar”.
iv.
A remuneração “[D]ecorre do fato de que o sócio investidor esteve privado
temporariamente de dispor daqueles valores” e o sócio investidor é o Estado
do Paraná “que investiu na entidade recursos do tesouro, proveniente ou
não de empréstimos internacionais, e nesse caso está pagando juros em
decorrência de operações de crédito, os quais não seriam ressarcidos se não
houvesse a remuneração do capital próprio da empresa mediante o
pagamento de juros a esse sócio investidor.”

78.
Com base nesse parecer da Procuradoria, os demais conselheiros (exceto o
conselheiro nomeado pela Dominó) aprovaram a remuneração do AFAC para o
Estado.
79.
Sergio Botto, Procurador Geral do Estado, conselheiro de administração da
Sanepar25 aprovou, em 18.04.2005, o Parecer no 076/2005 da Procuradoria do
Estado do Paraná elaborado por Jozélia Broliani. Um mês depois, em 25/04/2005,
Jozélia Broliani tomou posse como conselheira de administração da Sanepar e
Sergio Botto tomou posse como presidente do conselho de administração da
Sanepar.
80.
Considerando que, no caso concreto, o conselho de administração da
Sanepar já tinha a opinião contrária da Deloitte, seria de se esperar que o conselho
de administração da Companhia tivesse o mínimo de reflexão a respeito do parecer
produzido por órgão integrante do próprio acionista controlador, parte claramente
interessada em receber a remuneração do AFAC. Ressalto ainda que, no caso
concreto, um dos conselheiros era procurador geral do Estado e a procuradora que
elaborou o Parecer, um mês depois, se tornou conselheira da Companhia, eleita
pelo Estado do Paraná. No início da discussão entre a Sanepar e a Secretaria da
Fazenda estadual, um dos conselheiros da Companhia era o próprio secretário de
fazenda.
81.
A propósito, não custa lembrar que a CVM já se manifestou a respeito do
uso de pareceres técnicos por administradores no PAS 08/2005, julgado em
12/12/2007 (“Caso Braskem”). De acordo com a manifestação de voto do Diretor
Marcos Pinto:

18 Obviamente, essa afirmação não significa que os administradores de uma
companhia não possam se basear na opinião de especialistas externos. É
claro que podem, como bem ressaltou o Diretor Luis Antonio de Sampaio
Campos no IA CVM TA-2002/1173, citado acima. Mas a opinião de um
especialista não é suficiente, por óbvio, para eximi-los completamente de
responsabilidade, sobretudo em uma operação entre partes relacionadas.
Ressalte-se, aliás, que a posição adotada neste voto não viola o citado
precedente, que não envolvia experts externos à companhia nem laudos de
avaliação.

82.
O próprio parecer da Procuradoria do Estado reconhece que não havia
previsão contratual para a remuneração dos recursos registrados como AFAC. É
importante lembrar que os Contratos de Devolução e o Contrato de
Subempréstimos previam o pagamento pela Sanepar dos juros contratuais dos
empréstimos com o JBIC. Contudo, os termos de resilição dos dois contratos
assinados em 18/12/2003 – já sob o Decreto Estadual que declarou ineficaz o
Acordo de Acionistas – não previam nenhuma remuneração, apenas dispunham que
o saldo deveria ser contabilizado na Sanepar a título da AFAC até o aumento de
capital.
83.
Aliás, a própria Companhia, em sua manifestação declarou (fls. 855-863):
“[o] contrato [de remuneração do AFAC] apenas estabelece a remuneração
dos valores contabilizados, com o objetivo de evitar perda patrimonial ao
acionista que destina recursos à sociedade. Ao assegurar a remuneração, a
SANEPAR não outorga qualquer vantagem financeira indevida”. (fl. 859)
“Por se tratar de recurso público repassado pelo Estado do Paraná, a
Diretoria da SANEPAR viu-se obrigada a adotar política de preservação
patrimonial. Assim, diante da solicitação do acionista para que a
remuneração fosse implementada, a Diretoria optou por reformular os termos
da constituição do AFAC, assegurando que os repasses mantidos seriam
remunerados. Evitou-se, assim, futura contingência financeira extremamente
onerosa, que poderia decorrer de reconhecimento judicial do direito
(inquestionável) do Estado do Paraná de haver remuneração mínima pelos
valores destinados à Companhia”. Atuando preventivamente, a Diretoria da
Sanepar evita surpresas e assegura a higidez do fluxo de caixa” (fl. 861,
ênfase no original).

84.
Não deixa de chamar atenção a observação de que a Diretoria da Sanepar
se viu obrigada a adotar tal decisão (política) diante da solicitação do acionista
controlador para que a remuneração fosse implementada.

85.
O Colegiado da CVM já teve a oportunidade de se pronunciar em caso
semelhante, envolvendo companhia estatal, quando analisou o investimento
realizado por uma subsidiária do Banco do Brasil em outra companhia (PAS CVM no
21/2004, julgado em 15/05/2007). De acordo com o Diretor Relator, Pedro Oliva
Marcílio:
54. O fato de o Banco do Brasil ser uma sociedade de economia mista
controlada pela União Federal o sujeita (bem como a seus administradores) a
uma série de regras de controle e à vigilância de órgãos de vigilância e
supervisão do patrimônio da União Federal, como a própria CGU, o Tribunal
de Contas da União ("TCU") e a Secretária do Tesouro Nacional ("STN"), que
analisam as condutas dos entes estatais e paraestatais de acordo com regras
e princípios próprios de direito público.
55. Com relação à supervisão pela CVM, entretanto, uma sociedade de
economia mista de capital aberto está sujeita às mesmas regras que as
demais companhias abertas de capital privado, sem qualquer regime especial
de supervisão. Isso porque a Lei 6.385 /1976 que estabelece as
competências e as finalidades da atuação da CVM não previu qualquer
competência específica voltada à proteção do patrimônio da União Federal

ou, ainda, submeteu as sociedades de economia mista de capital aberto a
algum regime próprio de supervisão pela CVM3.
56. As finalidades legais da atuação da CVM são sempre ligadas (i) ao
desenvolvimento do mercado de valores mobiliários (incisos I e II do art. 4 ̊
da Lei 6.385 /1976), (ii) ao funcionamento eficiente e regular do mercado de
valores mobiliários (incisos III e V, VI e VII do art. 4 ̊ da Lei 6.385 /1976) e
(iii) à proteção dos investidores, especialmente acionistas não controladores
(inciso IV do art. 4 ̊ da Lei 6.385 /1976).
57. É interessante perceber que, de acordo com a Lei 6.385 /1976, a atuação
da CVM pode ir contra os interesses da União Federal, quando ela atuar como
acionista controlador, uma vez que cabe à CVM "proteger os titulares de
valores mobiliários e os investidores do mercado contra (...) atos ilegais (...)
[dos] acionistas controladores" (art. 4 ̊, IV, b da Lei 6.385 /1976)4. E assim a
CVM já atuou (Processo RJ2003/4985, julgado em 08.11.05, no qual a União
Federal foi apenada com advertência5).
58. Sem prejuízo da segregação de competências entre a CVM e os órgãos de
controle do patrimônio da União Federal, o objetivo da CVM pode coincidir
com o objetivo desses órgãos, quando as infrações forem dos
administradores de sociedades de economia mista de controle federal, contra
o patrimônio dos acionistas (aí incluídos não só as minorias, como a própria
União Federal) - essa é a tese sustentada pela acusação no caso concreto.
Mesmo nesses casos, a atuação da CVM se fará de acordo com as mesmas
regras e princípios aplicáveis às companhias abertas de capital privado, por
força do que estabelece o art. 239, § único da Lei 6.404 /1976. A submissão
das sociedades de economia mista de capital aberto ao mesmo regime de
supervisão imposto às companhias abertas não deriva apenas da Lei 6.385
/1976, mas da própria Constituição Federal, que, em seu art. 173, §1o, as
sujeita "ao regime jurídico próprio das empresas privadas".
59. Em razão do que se disse acima, a CVM deve aplicar na análise da
conduta dos indiciados – todos administradores de uma sociedade de
economia mista de capital aberto controlada pela União Federal – os mesmos
padrões de conduta aplicados aos administradores de companhias abertas
não estatais. As regras de controle e de conduta aplicáveis à administração
direta e indireta federal, por seu turno, deverão ser aplicados pelos órgãos
competentes – CGU, TCU, STN -, sem prejuízo da competência própria do
Ministério Público Federal para propor ações de responsabilização dos
administradores.

86.
Entendo ser razoável admitir que o Estado do Paraná desejasse,
prospectivamente, diante da demora em realizar o aumento de capital, renegociar
os termos dos contratos que regiam os AFACs. Contudo, remunerar o Estado
retroativamente quando não havia previsão legal representa, no caso concreto, a
meu ver um verdadeiro favorecimento indevido ao Estado do Paraná, em prejuízo
da Companhia que se viu obrigada a remunerar recursos para os quais não havia
previsão contratual. A meu ver, esta atitude dos conselheiros representa claro
desvio de poder em infração ao caput e ao § 1o do art. 154 da Lei no 6.404/1976.
No caso, os conselheiros privilegiaram os interesses do Estado do Paraná em
detrimento dos interesses da Companhia e dos demais acionistas que foram
prejudicados em decorrência desta remuneração que passou a ser considerada
crédito do Estado do Paraná junto a Companhia.

87.
Este comportamento chama ainda mais atenção na situação particular em
que se encontrava a Companhia, em meio a uma disputa entre os dois maiores
acionistas. Tal fato era mais uma razão para os conselheiros distinguirem entre o
interesse da Sanepar e o de seu acionista controlador. Em vez disso, os
conselheiros de administração da companhia preferiram seguir cegamente o
parecer da Procuradoria do Estado e, sem qualquer análise crítica, adotar decisão

que favorecia, apenas e tão somente, o interesse do acionista controlador, o Estado
do Paraná.
88.
Por todo o exposto, entendo que os conselheiros da Sanepar devem ser
responsabilizados por infração ao art. 154, caput, e § 1o da Lei no 6.404/1976.

VI.
DAS RESPONSABILIZAÇÕES
89.
Com base no acima exposto e considerando não só a situação específica de
cada um dos acusados, mas também a gravidade das condutas apuradas e das
respectivas infrações, voto, com base nas provas dos autos:
a. Pela condenação de Sergio Botto de Lacerda na qualidade de
Presidente do Conselho de Administração da Sanepar à pena de multa de
R$ 300 mil, na forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/1976, por
ter aprovado a remuneração retroativa dos valores contabilizados como
AFAC, deixando de exercer suas atribuições no interesse da Companhia
e, assim, infringindo o art. 154, caput e § 1o da Lei no 6.404 /1976,
infração considerada grave para os fins do §3o26 do art. 11 da Lei no
6.385 /1976, conforme disposto na Instrução CVM no 131/1990, vigente
à época dos fatos;
b. Pela condenação de Pedro Henrique Xavier, Rogério Distefano,
Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, Izabel Cristina Marques, e
Jozélia Nogueira Broliani na qualidade de Conselheiros de
Administração da Sanepar, à pena de multa de R$ 300 mil para cada
um, na forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/1976, por terem
aprovado a remuneração retroativa dos valores contabilizados como
AFAC, deixando de exercer suas atribuições no interesse da Companhia
e, assim, infringindo o art. 154, caput e § 1o da Lei no 6.404 /1976,
infração considerada grave para os fins do §3o do art. 11 da Lei no 6.385
/1976, conforme disposto na Instrução CVM no 131/1990, vigente à
época dos fatos;
c. Pela condenação de Júlio César da Silva na qualidade de Conselheiro
de Administração da Sanepar, eleito pelos empregados, à pena de multa
de R$ 300 mil, na forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/1976, por
ter aprovado a remuneração retroativa dos valores contabilizados como
AFAC, deixando de exercer suas atribuições no interesse da Companhia
e, assim, infringindo o art. 154, caput da Lei no 6.404/1976, infração
considerada grave para os fins do §3o do art. 11 da Lei no 6.385/1976,
conforme disposto na Instrução CVM no 131/1990, vigente à época dos
fatos;
d. Pela condenação de Germinal Pocá, na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores da Sanepar de 10/03/2003 a 31/12/2008 à
pena de multa de R$ 300 mil, na forma do inciso II do art. 11 da Lei no
6.385/1976,:
i. por não ter feito publicar Fato Relevante, pelo menos a partir de
25/09/2007, informando o mercado que o STJ havia tornado sem
efeito a decisão da Vara de Fazenda Pública de Curitiba para,
assim, reafirmar a eficácia do Acordo de Acionistas celebrado
entre o Estado do Paraná e a Dominó, em descumprimento ao
disposto no art. 3o da Instrução CVM no 358/2002, infração
considerada grave para os fins do §3o do art. 11 da Lei no
6.385/1976, conforme disposto no art. 18 da mesma Instrução;

ii. por não ter feito publicar Fato Relevante informando a decisão,
por parte do Conselho de Administração da Companhia, de
remunerar retroativamente os créditos recebidos pela Sanepar a
título de AFAC, desobedecendo ao disposto no art. 3o da
Instrução CVM no 358/2002, infração considerada grave para os
fins do §3o do art. 11 da Lei no 6.385 /1976, conforme disposto
no art. 18 da mesma Instrução;

e. Hudson Calefe, na qualidade de Diretor Financeiro da Sanepar de
10/03/2003 a 24/05/2012, à pena de multa de R$ 100 mil, na forma do
inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/1976, pela inadequada
contabilização, no período de 01/01/2004 a 30/09/2008, dos valores
repassados pelo Estado do Paraná à Sanepar, bem como da
remuneração destes valores, em desacordo com o previsto no artigo
17727, caput, c/c o art. 18028 da Lei no 6.404/76.

É como voto.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
--------------------
1 Art. 3o. Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível
na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de
balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer
ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
2 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
3 Art. 180. As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante,
serão classificadas no passivo circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo não circulante, se
tiverem vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do art. 179 desta Lei.
4 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no
interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
5 §1o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os
demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.
6 A Dominó era controlada pela Construtora Andrade Gutierrez S.A. (27,5%); Companhia Paranaense de Energia
(15,0%), Vivendi (30,0%) e Opportunity Dalefn S.A. (27,5%) – fl. 998.,
7 Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do
poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
8Vide também os seguintes julgados: PAS CVM no 12/01 (Diretor-Relator Pedro Oliva Marcilio de Sousa, julgado
em 12/01/06); PAS CVM no 16/02 (Relator Presidente Marcelo Trindade, julgado em 10/10/06); PAS CVM no 21/06
(Diretora-Relatora Ana Novaes, julgado em 07/08/12); e PAS CVM no 30/05 (Diretor Roberto Tadeu Fernandes,
julgado em 11/12/12).
9 TRF/2a Região, Processo no 0015072-09.2010.4.02.5101, Juíza Federal Cláudia Ma P. Bastos Neiva, em 14/09/12.
10 A MM. Juíza cita os seguintes precedentes: STJ, 1a Seção, Edcl. no MS no 15036/DF, em 23/02/2011, un., rel.
Min.Castro Meira; TRF/2a Região, 6a Turma Especializada, AC no 435530/RJ, em 25/04/2011, un., rel. Des. Fed.
Guilherme Calmon Nogueira da Gama, in DJE 16/05/2011, pag. 140/141.
11 OSÓRIO, Fábio Medina; SANTOS, Alexandre Pinheiro dos; WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de
Capitais - Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 227-228.
12 PAS CVM 22/94, Diretor Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em 15/4/2004.
13 PAS CVM 11/2002, Diretora Relatora Luciana Pires Dias, julgado em 26/02/2013.
14 COVAS, Silvânio. A prescrição no conselho de recursos do sistema financeiro nacional. Revista de Direito
Bancário e do Mercado de Capitais, v. 26, São Paulo: Revista dos Tribunais, out./dez. 2004.
15 Art. 2o-A. Interrompe-se o prazo prescricional da ação executória: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009);
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009);
II – pelo protesto judicial; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009);
III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009);
IV – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009); e
V – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no
âmbito interno da administração pública federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
16Art. 2o Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de acionista controlador,
deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato
de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus
negócios que possa influir de modo ponderável:
(...)
Parágrafo único. Observada a definição do caput, são exemplos de ato ou fato potencialmente relevante, dentre
outros, os seguintes:

(...)
III - celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a companhia seja parte ou interveniente, ou que
tenha sido averbado no livro próprio da companhia;
17 A remuneração do AFAC havia sido autorizada pelo Conselho de Administração em reunião em 13/09/2005 (fl.
819).
18 Este valor inclui os AFAC provenientes dos empréstimos e financiamento do JBIC (R$ 367.020 mil; as liberações
ocorridas em dezembro de 2003 (R$ 12.755 mil) e o saldo de dividendo/juros sobre capital próprio (R$ 17.608 mil) (
fl. 879).
19 IUDÍCIBUS, Sérigo de, MARTINS, Eliseu; GELBCKE, e Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das
Sociedades por Ações. FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, FEA/USP.
São Paulo: Editora Atlas, 6a edição, 2003, pp. 311-313.
20 Pareceres Normativos CST no 23/1981 e CST na 28/1994. O Parecer 23/1981 foi mencionado tanto pela Dominõ
(fl. 833) quanto pela SNC (fl. 951).
21 IUDÍCIBUS, Sérigo de, et al, op cit, p. 312.
22 Cf. MEMO/SNC/No 024/2003 (Rossi Residencial S/A), MEMO/SNC/GNC/No 072/2004 e MEMO/PFE-
CVM/GJU-2/No263/2004 (Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobrás).
23 Neste sentido, o voto do Diretor Roberto Tadeu no Processo no CVM no RJ2011/7085, apreciado pelo Colegiado
em 19/06/2012. De acordo com o Diretor: “Tratando-se, assim, de Instrumento Financeiro não derivativo no qual a
entidade é ou pode ser obrigada a entregar um número variável de instrumentos patrimoniais, os adiantamentos
efetuados pelo controlador deveriam, frente ao disposto no item 11 do CPC 39, ser classificados no Passivo....”.
24 Aumento do saldo de empréstimos e financiamentos, redução do resultado líquido em R$ 19,8 milhões com o
reconhecimento dos encargos, redução da capacidade de endividamento etc.
25 De acordo com o IAN de 2003, disponível no sítio da CVM, Sergio Botto era o vice-presidente do conselho de
administração da Sanepar, eleito em 10/03/2003 para um mandato de três anos.
26 Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de sociedades
por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar, as
seguintes penalidades:
(...)
§ 3o - As penalidades dos incisos III a VI somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidos em
normas da Comissão, ou de reincidência.
27 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
28Art. 180. As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante,
serão classificadas no passivo circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo não circulante, se
tiverem vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do art. 179 desta Lei.

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 08/2012
realizada no dia 16 de dezembro de 2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 08/2012 realizada no dia 16 de dezembro de 2014.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos
do voto da Diretora-relatora.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE